Tribunal: CARF
Processo: 10783.904487/2013-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SCHWERTNER ZICCARELLI RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 2011
DESPACHO DECISÓRIO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. MERO INCONFORMISMO.
O mero inconformismo do contribuinte com o entendimento exarado no v. despacho decisório não gera por si só a sua nulidade, especialmente, quando houve a devida motivação e fundamentação legal das glosas efetuadas.
CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP E COFINS. NÃO CUMULATIVIDADE. PESSOA JURÍDICA IRREGULAR INTERPOSTA. COMPROVAÇÃO DA CIÊNCIA DA FORNECEDORA. APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS INTEGRAIS. IMPOSSIBILIDADE.
A realização de transações com pessoas jurídicas irregulares ou até inexistentes, inseridas na cadeia produtiva com único propósito de gerar crédito na sistemática da não cumulatividade, compromete a liquidez e certeza do pretenso crédito, o que autoriza a sua glosa, sendo insuficiente para afastá-la, nesse caso, a prova do pagamento do preço e do recebimento dos bens adquiridos.
Restou comprovado nos autos que, no momento da aquisição do café, a recorrente estava ciente de que a pessoa jurídica fornecedora era de fachada, criada para a geração de créditos não cumulatividade, afastando a alegação de boa-fé da adquirente e tornando legítima a glosa dos créditos assim adquiridos.
REGIME NÃO CUMULATIVO. AQUISIÇÃO DE COOPERATIVA QUE NÃO EXERCE ATIVIDADE DE PRODUÇÃO. CREDITAMENTO INTEGRAL. IMPOSSIBILIDADE.
Na aquisição de café em grão de cooperativas o creditamento integral previsto no artigo 9o, §1o, II da Lei 10.925/2004 somente será permitido quando constatado que a alienante exerce atividade de produção, consoante o § 6° do art. 8° da mesma lei. Na hipótese do não cumprimento de tais determinações, assegura-se unicamente o direito ao crédito presumido apurado na forma do artigo 8o, caput, da Lei 10.925/2004.
INSUMOS. CRÉDITO. AQUISIÇÕES DA COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO (CONAB). IMPOSSIBILIDADE.
As aquisições da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) não dão direito ao desconto de créditos do PIS e da COFINS, tendo em vista que as contribuições não incidem sobre as receitas provenientes das vendas de estoques públicos.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10783.904487/2013-18
ACÓRDÃO
3101-004.372 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TRISTÃO COMPANHIA DE COMÉRCIO EXTERIOR
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 2011
DESPACHO
DECISÓRIO.
NULIDADE.
INOCORRÊNCIA.
MERO
INCONFORMISMO.
O mero inconformismo do contribuinte com o entendimento exarado no v.
despacho decisório não gera por si só a sua nulidade, especialmente,
quando houve a devida motivação e fundamentação legal das glosas
efetuadas.
CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP E COFINS. NÃO CUMULATIVIDADE. PESSOA
JURÍDICA IRREGULAR INTERPOSTA. COMPROVAÇÃO DA CIÊNCIA DA
FORNECEDORA.
APROPRIAÇÃO
DE
CRÉDITOS
INTEGRAIS.
IMPOSSIBILIDADE.
A realização de transações com pessoas jurídicas irregulares ou até
inexistentes, inseridas na cadeia produtiva com único propósito de gerar
crédito na sistemática da não cumulatividade, compromete a liquidez e
certeza do pretenso crédito, o que autoriza a sua glosa, sendo insuficiente
para afastá-la, nesse caso, a prova do pagamento do preço e do
recebimento dos bens adquiridos.
Restou comprovado nos autos que, no momento da aquisição do café, a
recorrente estava ciente de que a pessoa jurídica fornecedora era de
fachada, criada para a geração de créditos não cumulatividade, afastando a
alegação de boa-fé da adquirente e tornando legítima a glosa dos créditos
assim adquiridos.
REGIME NÃO CUMULATIVO. AQUISIÇÃO DE COOPERATIVA QUE NÃO
EXERCE
ATIVIDADE
DE
PRODUÇÃO.
CREDITAMENTO
INTEGRAL.
IMPOSSIBILIDADE.
Fl. 1852
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.372 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.904487/2013-18
2
Na aquisição de café em grão de cooperativas o creditamento integral
previsto no artigo 9o, §1o, II da Lei 10.925/2004 somente será permitido
quando constatado que a alienante exerce atividade de produção,
consoante o § 6° do art. 8° da mesma lei. Na hipótese do não cumprimento
de tais determinações, assegura-se unicamente o direito ao crédito
presumido apurado na forma do artigo 8o, caput, da Lei 10.925/2004.
INSUMOS. CRÉDITO. AQUISIÇÕES DA COMPANHIA NACIONAL DE
ABASTECIMENTO (CONAB). IMPOSSIBILIDADE.
As aquisições da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) não dão
direito ao desconto de créditos do PIS e da COFINS, tendo em vista que as
contribuições não incidem sobre as receitas provenientes das vendas de
estoques públicos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em afastar a
preliminar de nulidade e, no mérito, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso
voluntário.

Assinado Digitalmente
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues – Relator

Assinado Digitalmente
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Renan Gomes Rego, Laura
Baptista Borges, Ramon Silva Cunha, Luciana Ferreira Braga, Matheus Schwertner Ziccarelli
Rodrigues, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem narrar os fatos ocorridos, adoto o relatório contido na decisão proferida
pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de Fora (MG):
Fl. 1853
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.372 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.904487/2013-18
3
O interessado transmitiu os Pedidos de Ressarcimento (PER) e/ou Declarações de
Compensação (Dcomp) relacionados no Despacho Decisório, visando a
compensação dos débitos nelas declarados, com crédito oriundo de PIS/Pasep
não-cumulativa referente ao 4o trimestre de 2011;
A DRF-Vitória/ES emitiu Despacho Decisório, no qual reconhece parcialmente o
direito creditório e homologa as compensações pleiteadas até o limite do crédito
reconhecido;
A empresa apresenta manifestação de inconformidade, na qual alega, em síntese
que
a) PRELIMINARMENTE:
a.1) Da nulidade absoluta do procedimento fiscal, face ao inequívoco cerceamento
ao direito de defesa da Impugnante;
a.2) Da descaracterização dos negócios jurídicos – situação tributária de todas as
pessoas envolvidas;
b) DO MÉRITO:
b.1) Dos fundamentos jurídicos de validade e correção dos créditos de PIS e COFINS
não cumulativos apurados pela Impugnante;
b.2) Da insubsistência das provas apresentadas pela fiscalização;
b.3) Da possibilidade do creditamento integral do PIS e da COFINS nas aquisições de
cooperativas;
c) DO RESTABELECIMENTO INTEGRAL DOS CRÉDITOS INFORMADOS PELA
IMPUGNANTE;
d) DA IMPRECISÃO E DO MANIFESTO ERRO DA RECOMPOSIÇÃO DA BASE DE
CÁLCULO DO CRÉDITO EFETUADA PELA FISCALIZAÇÃO (ITEM 3.9 DO RELATÓRIO
FISCAL N° 07- 1597/2013). DO NÃO APROVEITAMENTO DO DIREITO CREDITÓRIO
INCONTROVERSO (CRÉDITO PRESUMIDO - LEI N° 12.995/2014);
É o breve relatório.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de Fora (MG), por
meio do Acórdão no 09.59.269, de 13 de abril de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, julgar
improcedente a manifestação de inconformidade, conforme entendimento resumido na seguinte
ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2011
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Incabível anular decisão sem que haja fatos ofensivos ao direito de ampla defesa,
ao contraditório ou às normas que definem competência.
PIS/PASEP - COFINS. NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. ILEGITIMIDADE. PESSOA
JURÍDICA IRREGULAR.
Fl. 1854
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.372 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.904487/2013-18
4
A realização de transações com pessoas jurídicas irregulares, com fortes indícios
de terem sido inseridas na cadeia produtiva com único propósito de gerar crédito
na sistemática da não cumulatividade, compromete a liquidez e certeza do
pretenso crédito, o que autoriza a sua glosa, sendo insuficiente para afastá-la,
nesse caso, a prova do pagamento do preço e do recebimento dos bens
adquiridos.
PIS/PASEP - COFINS. AQUISIÇÕES DE COOPERATIVAS. CRÉDITO.
Para as aquisições de cooperativa gerarem crédito integral, essas devem, entre
outras coisas, exercer, em relação ao produto vendido, a atividade de produção,
nos termos da legislação de regência.
CRÉDITO PIS/PASEP E COFINS. NÃO CUMULATIVIDADE
Para fazer jus a crédito ordinário a adquirente precisa comprovar de forma
inequívoca que a mercadoria foi adquirida para revenda.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
A recorrente Tristão Companhia de Comércio Exterior interpôs Recurso Voluntário,
em que reitera os argumentos expostos na manifestação de inconformidade, destacando que “[...]
apesar de a decisão recorrida ter mantido as glosas efetuadas pela fiscalização, fato relevante é
que a própria autoridade julgadora de primeira instância, às fls. 15, efetivamente reconheceu a
boa-fé da Recorrente, uma vez que afastou a possibilidade de qualquer conluio entre a mesma e
seus fornecedores”.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e cumpre com os requisitos formais de
admissibilidade, devendo, por conseguinte, ser conhecido.
Inicialmente, cumpre destacar que, em sede de fiscalização, a autoridade fazendária
apurou a apropriação indevida de créditos por parte da recorrente, o que resultou na
recomposição dos saldos de créditos do período, valores menores passíveis de
ressarcimento/compensação, bem como diferenças apuradas de PIS/COFINS.
As diferenças apuradas foram lançadas de ofício, sendo objeto do PAF no
10740.720056/2014-88, assim como, foram proferidos despachos decisórios relativos à análise
dos pedidos de ressarcimento/compensação consubstanciados nos processos abaixo listados:
Fl. 1855
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.372 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.904487/2013-18
5

Ainda, foram lançadas as multas isoladas sobre o valor do crédito objeto de pedido
de ressarcimento indeferido e sobre o valor do débito indevidamente compensado,
consubstanciadas no PAF no 10740.720057/2014-22.
Considerando a conexão entre os processos supra referidos, no PAF no
10740.720057/2014-22, esta C. Turma proferiu a Resolução no 3102-000.407, para determinar a
vinculação dos processos, para que fossem distribuídos para este Conselheiro Relator, nos termos
do artigo 47, §2o, do RICARF, de modo que fosse realizado o seu julgamento em conjunto.
Neste cenário, tendo sido os referidos processos devidamente vinculados e
distribuídos a este relator, a apreciação de todos os Recursos Voluntários está sendo realizada, de
forma conjunta, na mesma sessão de julgamento.
1
DAS PRELIMINARES DE NULIDADE ABSOLUTA DO PROCEDIMENTO FISCAL E DA
DESCARACTERIZAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS – SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA DE TODAS AS
EMPRESAS ENVOLVIDAS
Considerando que, em seu Recurso Voluntário, a recorrente reitera os argumentos
expostos na manifestação de inconformidade, e por entender que todas as alegações e matérias
controvertidas foram devidamente dirimidas no v. acórdão recorrido, transcrevo os fundamentos
expostos no r. decisum, adotando-os como razões para decidir, conforme autorizado pelo artigo
50, §1o, da Lei no 9.784/99:
O Despacho Decisório em questão foi lavrado por Auditor-Fiscal da Receita Federal
do Brasil, competente para tal, e não há que se falar em preterição do direito de
defesa, pois, pelo fato de ter sido dado à contribuinte o direito de apresentar sua
manifestação de inconformidade, instaurando a fase litigiosa do procedimento,
nos termos do disposto no art. 14 do Decreto n.o 70.235/1972, e não tendo havido
qualquer ato que a impedisse de apresentar na manifestação, todos os seus
Fl. 1856
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.372 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.904487/2013-18
6
argumentos e comprovantes contrários a não homologação, verifica-se que não
foram feridos os princípios do contraditório e da ampla defesa.
Registre-se, ainda, que, pelas alegações de mérito contidas na manifestação de
inconformidade, minuciosas e detalhadas, é possível perceber que o interessado
compreendeu inteiramente as circunstâncias que teriam levado ao não
reconhecimento do direito creditório e à não homologação, e pôde se defender
perfeitamente, não tendo havido cerceamento do direito de defesa.
A empresa alega que “a glosa dos créditos integrais do PIS e da COFINS não
cumulativos, de forma a conceder à Impugnante tão somente o direito ao crédito
presumido sobre tais operações, (foi feita) sem a indicação de base legal para tal
procedimento”.
Tal alegação não procede tendo em vista que no PARECER FISCAL GAB–
903/DRF/VIT/ES n°120/2014 a autoridade afirma que “De tal forma, sendo as
aquisições de café realizadas de pessoas físicas e cerealistas, efetuou-se a glosa
dos créditos integrais indevidos e compensados contabilmente. Nos termos da
legislação pertinente (Lei no 10.637/2002, art. 3o, §§ 10o e 11; Lei no 10.833/2003,
art. 3o, §§ 5o e 6o e Lei 10.925/2004, art. 8o), a TRISTÃO tem direito ao respectivo
crédito presumido”.
Já o fato de não se relacionar as pessoas físicas das quais a manifestante adquiriu
o café, não pode gerar nulidade do Despacho Decisório, visto que ficou
demonstrado que os créditos integrais glosados foram apropriados de empresas
ditas laranjas, como se detalhará adiante.
Também não pode gerar nulidade a não transferência do sigilo bancário das
empresas fornecedoras tidas como laranja (ou quebra do sigilo bancário, nas
palavras da impugnante), pois essa prática é de decisão única e exclusiva da
autoridade que conduz os trabalhos de auditoria.
Quanto aos questionamentos sobre lançamento e/ou recolhimento de tributos
pelas empresas fornecedoras, temos que tanto no PARECER FISCAL GAB–
903/DRF/VIT/ES n° 120/2014 quanto no PARECER FISCAL GAB-903/DRF/VIT/ES n°
007/2013 (que também serviu de base na análise dos créditos), a autoridade fiscal
demonstra que as empresas tidas como laranja ou apresentaram declarações
como inativas ou declaravam receitas bem abaixo dos valores de aquisição da
manifestante, sendo que nesse caso, em geral não recolhiam os tributos devidos.
Assim, voto por não acatar as argüições de nulidade.
Frise-se que, no âmbito do processo administrativo fiscal, o exercício pleno do
direito à ampla defesa e ao contraditório está assegurado aos sujeitos passivos na faculdade de
que dispõem de contestar o Despacho Decisório e recorrer do acórdão da DRJ, sendo descabido
propugnar pelo seu exercício prévio.
Neste sentido, Alberto Xavier leciona que:
Fl. 1857
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.372 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.904487/2013-18
7
Em matéria de lançamento tributário a garantia de ampla defesa não atua
necessariamente pela via do direito de audiência prévia à pratica do ato primário
(pretenninatio hearing), mas no 'direito de recurso' deste mesmo ato, pelo qual o
particular toma a iniciativa de uma impugnação em que seu direito de audiência
assumirá força plena (posttenninatio hearing) .
Tal matéria também foi objeto da Súmula CARF no 162, cuja observância é
obrigatória pelos Conselheiros do CARF, ex vi do art. 123, §4o do Regimento Interno do CARF
(RICARF):
Súmula CARF no 162. O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se
instaura com a apresentação de impugnação ao lançamento.
De igual modo, o mero inconformismo do contribuinte com o entendimento
exarado no Despacho Decisório não gera por si só a sua nulidade, quando houve a devida
motivação e fundamentação das glosas efetuadas, devendo as suas razões de insurgência serem
apreciadas quando do julgamento do mérito do presente recurso.
Pelo exposto, voto por rejeitar a preliminar de nulidade do Despacho Decisório.
2
DA GLOSA DO CRÉDITO INTEGRAL DO PIS/COFINS SOBRE NOTAS FISCAIS DE EMPRESAS DE
FACHADA INSERIDAS COMO INTERMEDIÁRIAS FICTÍCIAS ENTRE O PRODUTOR RURAL/
MAQUINISTA E A TRISTÃO E CEREALISTAS DISSIMULADAS DE COMERCIAL ATACADISTA
Em seu Recurso Voluntário, a recorrente sustenta que sempre adotou todas as
providências legalmente exigidas para apropriar os créditos da não-cumulatividade das
contribuições ao PIS e da COFINS, decorrentes das operações de aquisição de café em grão cru,
destacando o reconhecimento tanto pelo Despacho Decisório quanto pelo v. acórdão recorrido da
comprovação do pagamento do preço e do recebimento das mercadorias, o que autorizaria o
aproveitamento dos créditos na condição de adquirente de boa-fé, nos termos do artigo 82,
parágrafo único, da Lei no 9.430/96.
Destaca, ainda, que sua boa-fé é demonstrada pelo fato de ter tido o zelo de fazer
consultas ao SINTEGRA e ao próprio banco de dados da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
através do sítio http://receita.fazenda.qov.br, com o objetivo de comprovar a regularidade jurídica
das empresas fornecedoras, conforme comprovado através da documentação anexada aos autos.
Menciona neste sentido jurisprudência administrativa e judicial, inclusive, o julgamento do REsp
no 1.148.444, em sede de Recurso Repetitivo, pelo STJ.
Alega que “[...] toda a documentação acerca das operações de aquisição de
mercadorias das referidas empresas comprova que a Recorrente sempre agiu de boa-fé, hipótese
que restou confirmada pela própria decisão recorrida, de forma que as operações ocorreram de
modo efetivo, o que invalida as alegações levianas lançadas no Parecer Fiscal GAB-903/DRFA/IT/ES
Fl. 1858
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.372 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.904487/2013-18
8
N° 120/2014”, destacando que o v. acórdão recorrido “afastou a possibilidade de qualquer conluio
entre esta e as pessoas jurídicas "pseudo atacadistas" de café e "de FACHADA".
Ressalta que os atos que declararam as empresas como “inapta”, “baixada” ou
“nula” ocorreram posteriormente às compras realizadas pela recorrente, sendo que, para algumas
das empresas, sequer foi localizado qualquer procedimento neste sentido, para defender que
“não se poderia exigir da Recorrente que a mesma adotasse providências de caráter
extraordinário, pois estas fogem à natureza comercial de suas operações, razão pela qual, não
haverá como prevalecer as arbitrárias glosas efetuadas pela fiscalização, uma vez que de todo
legítimos os direitos creditórios pleiteados nestes autos”.
Alega a insubsistência das provas apresentadas pela fiscalização, apresentando os
seguintes argumentos de fato e de direito:
Pelo exame dos e-mail's genericamente citados pela fiscalização no terceiro
parágrafo das fls. 15, do RELATÓRIO FISCAL N° 07-1597/2013, os quais, inclusive,
se referem a outro procedimento fiscal (PARECER FISCAL GAB-903/DRF/VIT/ES N°
007/2013), relativo ao exame de período distinto do examinado nos presentes
autos, há que frisar que estes foram interpretados de acordo com o um
equivocado convencimento já pré-estabelecido pela mesma, uma vez que não
comprovam a participação da Recorrente em qualquer conluio com as aventadas
"empresas laranjas", como bem esclarecido nas razões de defesa apresentadas no
âmbito daquele processo administrativo (PAF n° 15586.720763/2013-37), ainda
mais se levado em consideração o fato de que as pessoas jurídicas indicadas
nestes autos pela fiscalização também são distintas daquelas cujas aquisições
tiveram seus créditos glosados em períodos anteriores.
Significa dizer, então, que a fiscalização não trouxe aos autos provas de que a
Recorrente tenha agido em conjunto com as empresas intituladas "de fachada",
muito pelo contrário, o exame pormenorizado dos elementos apresentados pela
fiscalização afasta tal acusação, pois comprova, em verdade, a efetiva boa-fé da
contribuinte, no sentido de rotineiramente verificar a situação fiscal das referidas
empresas perante os cadastros da SRFB, antes mesmo de concretizar as compras
do café.
Portanto, no caso sub examine, verifica-se a inexistência de qualquer prova
robusta e inequívoca, existindo nos autos, apenas, meras alegações e conjecturas -
difusas e contraditórias entre si.
Inclusive, faz-se necessário destacar que a conduta adotada pela fiscalização
nestes autos revelou a busca pelo acesso irrestrito às informações internas e
gerenciais da Recorrente, sem amparo em nenhuma autorização judicial para tal
procedimento, o que transgride o direito fundamental ao sigilo de dados,
insculpido no artigo 5o, X e XII, da CF/88.
[...]
Fl. 1859
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.372 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.904487/2013-18
9
In casu, repita-se, o sigilo de dados da Recorrente foi quebrado, sem qualquer
ordem judicial.
Fazendo a subsunção do posicionamento do Plenário do STF ao caso concreto,
temos que o que era uma duvidosa e muito combatida competência exercida pelos
representantes da SRFB - que não se acanhavam de afastar o sigilo de dados dos
contribuintes, inclusive bancários, para efetuar seus lançamentos -, agora sem
dúvida é, nos termos da decisão de nossa Corte Constitucional, ato ilegal.
Ademais, torna-se importante destacar, ainda, que a ilegalidade das supostas
provas obtidas através do indevido afastamento do sigilo de dados da Recorrente
atinge e contamina todas as eventuais privas derivadas.
[...]
E também não se verifica a aptidão das provas testemunhais juntadas aos autos
pela fiscalização, para a confirmação daquilo que a que se propõem, pois os
referidos testemunhos não comprovam qualquer vínculo da Recorrente, seus
diretores, ou mesmo funcionários, nas práticas ilícitas imputadas às empresas
consideradas como "c/e fachada".
Por este motivo, a Recorrente refuta, categoricamente, todos os Depoimentos
utilizados pela fiscalização, visto que completamente desassociados da verdade
material e que, apesar de terem sido veiculados na Denúncia PR/COL/ES, foram
rejeitados pela autoridade Judicial para efeito de enquadramento da TRISTÃO
como uma das participantes do aventado esquema fraudulento apurado na
"Operação Tempo de Colheita" e na "Operação Broca".
Em verdade, os depoimentos trazidos são insuficientes para fundamentar as
graves acusações promovidas pela fiscalização, visto que do conteúdo dos
mesmos não se extrai nenhuma prova concreta de que a Recorrente teria agido
com dolo, fraude, ou conluio, juntamente com as aventadas empresas "de
fachada", hipótese também afastada pela própria decisão recorrida.
Até mesmo porque, não se pode permitir que se concretize a constituição de um
fato ilícito a partir de elementos dúbios, por meio de meras presunções que advêm
de provas testemunhais que não citam diretamente a participação da Recorrente
nos fatos investigados.
[...]
E quais são estes elementos de prova já apresentados pela Recorrente nos
presentes autos?
Em primeiro lugar, as Certidões que atestam a ausência de qualquer indiciamento
da Recorrente, seus diretores, ou mesmo funcionários, em decorrência das
investigações no âmbito da denominada "Operação Broca".
Em Segundo lugar, documentos que comprovam a propositura de Ação de
Cobrança por parte da W.G. AZEVEDO - BRAZIL COFFEE (DOCUMENTO JÁ
ANEXADO AOS AUTOS), uma vez que a Recorrente, assim que verificou a
Fl. 1860
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.372 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.904487/2013-18
10
existência de irregularidades nos cadastros fiscais da referida empresa,
imediatamente cessou a operação de compra e venda de café em grão que vinha
sendo realizada, enquanto a fornecedora não comprovasse a aptidão de seu
cadastro e o recolhimento do PIS e da COFINS.
Em terceiro lugar, os e-mail's enviados antes mesmo do início da denominada
"Operação Broca", nos quais se comprova toda a preocupação da Recorrente, seus
diretores, assessoria jurídica, e funcionários, em realizar operações apenas com
empresas em situação regular perante o Fisco.
[...]
Fortalecendo, ainda mais, a já exaustivamente comprovada boa-fé da Recorrente,
a mesma inclusive anexou aos autos o e mail enviado pelo seu Departamento
Jurídico (DOCUMENTO JA ANEXADO AOS AUTOS), através do qual indica
Procedimentos Acautelatórios nas Aquisições de Café, dentre os quais se encontra
a consulta regular dos dados dos seus fornecedores no CNPJ e no SINTEGRA, entre
outras providências.
Desta forma, resta comprovada a correção do procedimento adotado pela
Recorrente, a qual, visando evitar a mácula em suas operações de compra e venda
de café, em clara demonstração de boa-fé, cercava-se de todos os cuidados
possíveis para apurar a regularidade fiscal de seus fornecedores, para, somente
após isto, proceder à compra da mercadoria, ao seu pagamento, e, atestado o
recolhimento de todos os tributos pertinentes, efetivar o creditamento do PIS e da
COFINS.
É o que passamos a apreciar.
Ao julgar a manifestação de inconformidade, assim se manifestou o v. acórdão
recorrido:
[...] temos que desde a implantação do regime de apuração não-cumulativa do
PIS/Pasep e da Cofins, temos notícias de que grandes empresas do ramo cafeeiro
vêm realizando operações irregulares com o objetivo de apurar e acumular
créditos das citadas contribuições que poderão ser ressarcidos e/ou usados em
compensação se o produto for exportado.
A estratégia adotada passa pela criação de empresas intermediárias,
caracterizadas como agroindústrias. O café adquirido por essas empresas tem
origem em produtores rurais (pessoas físicas) ou em cerealistas que ao vender
seus produtos conferem ao adquirente o direito de descontar créditos presumidos
com percentual de 3,238% do valor das aquisições, ou seja, 35% do crédito
ordinário (normal).
Posteriormente, empresas exportadoras e/ou grandes atacadistas adquirem o
café dessas empresas intermediárias, apurando créditos no montante de 9,25%
(1,65% + 7,6%) de PIS/Pasep e Cofins não-cumulativa.
Fl. 1861
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.372 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.904487/2013-18
11
Até este momento, pelo menos aparentemente, não existe nenhuma ilegalidade.
O grande problema está no fato de que essas “empresas intermediárias”, criadas
com a conivência de grandes exportadoras e/ou grandes atacadistas, são, em
regra, constituídas por interpostas pessoas, e não pagam os tributos devidos
(muitas delas sequer apresentam as declarações a que estão sujeitas). Significa
dizer: são empresas de fachada ou empresas laranjas.
Em geral, essas empresas de fachada apresentam algumas características em
comum. A saber:

não possuem estrutura física condizente com as atividades que dizem
exercer, visto que o mínimo que se espera de uma empresa atacadista de
café é a existência de áreas de armazenagem além de estrutura que a
capacite movimentar grandes volumes de café;

os endereços que fornecem como sendo o de sua sede, quando existem,
não passam de simples “portas de garagem” e não raro os vizinhos nunca
ouviram falar de tal empresa;

seus sócios, quando encontrados, não possuem capacidade econômica-
financeira para serem proprietários de empresa deste porte. Muitas vezes
não possuem sequer qualificação profissional e/ou intelectual para tal;

incompatibilidade entre volume financeiro movimentado e total de
tributos recolhidos, acompanhado de situação de omissão contumaz.
Quando apresentam as declarações exigidas pela legislação muitas delas
declaram não estar em atividade ou apresentam todos os quadros
zerados.
Resumindo, são empresas criadas unicamente com o objetivo de gerar créditos
indevidos sem pagar os tributos correspondentes.
[...]
Quando autuadas pela Receita Federal do Brasil ou quando o pedido de
ressarcimento dos créditos apropriados indevidamente é indeferido, via de regra,
as beneficiárias apresentam defesa nas quais alegam basicamente as mesmas
razões:

são compradoras de boa fé;

não tinham conhecimento que as vendedoras eram “laranjas” e não
podiam apurar esse fato; e

a operação mercantil foi realizada.
Ora, mesmo tendo em mente a presunção de boa fé das adquirentes, causa
profunda estranheza o fato de, ao comprar café de fornecedores estabelecidos em
cidades não muito grandes, essas empresas não saibam que aquelas das quais
compram grande parte do café que exportam são empresas de fachada. Afinal,
considerando o volume das operações efetuadas, para se concretizar a compra
seus dirigentes precisariam ir até a sede da vendedora quando e onde certamente
constatariam a precariedade ou inexistência de suas instalações. Da mesma forma
Fl. 1862
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.372 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.904487/2013-18
12
teriam que se relacionar com os funcionários dessas “laranjas” e se cientificariam
de que na verdade não existem. Também, é de se supor, iriam querer ter contato
com os sócios das intermediárias e poderiam certamente ver que, quando
encontrados, são pessoas sem as mínimas qualificações necessárias para atuar na
direção de uma empresa.
Assim, fica uma grande dúvida: mesmo constatando todas essas deficiências
acima aludidas, arriscariam a efetuar volumosas compras dessas empresas como
as que fazem?
O fato da empresa não ter sido indiciada nas operações acima citadas, como
alega, não significa que ela não tenha efetuado negócios semelhantes aos que
originaram essas operações.
Pelo contrário; no presente caso, a autoridade fiscal demonstra, por meio do
PARECER FISCAL GAB–903/DRF/VIT/ES n°120/2014 anexo (complementado pelo
PARECER FISCAL GAB-903/DRF/VIT/ES no 007/2013), que a manifestante adquiriu
o café que exporta de empresas que se enquadram perfeitamente na descrição
das empresas de fachadas acima.
A manifestante afirma que “faz-se necessário destacar que a conduta adotada
pela fiscalização nestes autos revelou a busca pelo acesso irrestrito às informações
internas e gerenciais da Impugnante, sem amparo em nenhuma autorização
judicial para tal procedimento”.
No entanto, como a autoridade fiscal explica no citado PARECER FISCAL GAB-
903/DRF/VIT/ES no 007/2013, “entre os documentos que fundamentam o presente
Parecer estão aqueles carreados ao longo da investigação TEMPO DE COLHEITA –
como declarações prestadas a termo por produtores rurais/maquinistas,
corretores, sócios e pessoas ligadas às empresas de fachada e, sobretudo
documentos apresentados pela COLÚMBIA, ACÁDIA, DO GRAO e L & L”
informando que tais documentos foram obtidos “por meio do Ofício no
50/2009/SRRF07/Sefis,
a
DRF/VTA/ES
requereu
cópia
dos
documentos
selecionados na sede da Polícia Federal. Em atendimento ao solicitado, o referido
órgão encaminhou, mediante Ofício no 4568/2009- SR/DPF/ES – (OPERAÇÃO
BROCA), cópias dos documentos contábeis e fiscais (em meio físico e magnético)
relativos às empresas de fachada”. Por fim informa que “no citado ofício da
Superintendência Regional da Polícia Federal no Espírito Santo está consignado
que a disponibilização de tais documentos para subsidiar procedimentos fiscais em
curso na DRF/VTA/ES foi devidamente autorizada pelas pessoas físicas que
fizeram a entrega deles para aquele órgão”.
Como se vê a documentação questionada pela manifestante foi regularmente
obtida por órgãos autorizados a repassá-la à RFB.
Há que se registrar que a jurisprudência anexada à manifestação de
inconformidade faz referência aos requisitos para que determinados documentos
sejam aceitos como prova no processo penal.
Fl. 1863
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.372 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.904487/2013-18
13
No presente caso o que existe é a análise, por parte da Administração Fazendária,
de pedido de ressarcimento de créditos e/ou a sua utilização em compensação, e
visando salvaguardar o interesse público, essa análise deve utilizar todos os
recursos possíveis. Quando do julgamento de ações penais porventura existentes,
a Justiça irá analisar o processo de obtenção de tais documentos por parte do
Ministério Público Federal e pela Polícia Federal.
Porém, no presente processo, repita-se, tais documentos não são usados para
incriminação de quem quer que seja, mas tão somente para balizar a análise que
visa impedir a apropriação de recursos públicos por parte de terceiros, via créditos
indevidos.
A empresa afirma ainda que “no caso em exame, a própria apuração que resultou
no despacho decisório afastou qualquer dúvida quanto à aplicação da referida
norma (art. 82. da Lei n° 9.430/96)” e que “no caso presente, não restou qualquer
dúvida quanto ao recebimento e pagamento das mercadorias por parte da
Recorrente, uma vez que reconhecido ao menos o direito ao crédito presumido
sobre as operações examinadas nestes autos”.
Ora, a glosa promovida pela fiscalização não se deve a considerações quanto à
efetividade da entrega da mercadoria e ao seu pagamento, mas sim quanto à
interposição fraudulenta de “empresas de fachada”.
Deve-se notar que as pessoas jurídicas atacadistas (relacionadas no PARECER
FISCAL GAB–903/DRF/VIT/ES n° 120/2014 e no PARECER FISCAL GAB-
903/DRF/VIT/ES no 007/2013), fornecedoras da manifestante, a maioria
constituída já em pleno regime da não-cumulatividade, estiveram, quase sempre,
em situação irregular no período em que foram verificadas, seja por omissão em
relação as suas obrigações acessórias, seja em relação ao pagamento de tributos,
algumas delas já com declaração de inaptidão.
Ao quadro de incompatibilidade entre volume financeiro movimentado e total de
tributos recolhidos, acrescentado de situação de omissão contumaz, se junta mais
um fato, constatado na maioria das empresas, a ausência de qualquer estrutura
logística.
Ora, tudo que se espera de uma empresa atacadista de café é a existência de uma
estrutura que a capacite movimentar grandes volumes de café. Ao invés disso, a
autoridade fiscal constatou, na maioria das vezes, empresas não localizadas no
endereço informado no CNPJ (inexistentes de fato).
Tudo indica até aqui que as autodenominadas “atacadistas” são empresas de
fachada, que se prestaram à simulação de uma operação de compra e venda de
café, pois financeiramente movimentavam grandes somas, mas não tinham como
operar com as mercadorias. Além do fato de ter, como se viu, uma existência
questionável do ponto de vista da tributação, descumprindo obrigações acessórias
e também a principal, consistente em pagar tributo.
Fl. 1864
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.372 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.904487/2013-18
14
Nesse diapasão, forçoso considerar que as operações de compra de café, ora
examinadas, não são passíveis de gerar crédito. Isso por se estar diante de
interposição de pessoa jurídica na cadeia produtiva, com único objetivo de gerar
crédito, sem observância das obrigações legais decorrentes dessa operação, seja
simplesmente acrescentando uma operação inexistente de fato, seja em
substituição à operação com pessoa física.
É de se verificar que, de acordo com as argumentações expendidas na
manifestação de inconformidade, a defesa está pautada na boa fé da
contribuinte, de forma que a materialidade do crédito está lastreada nas notas
fiscais tidas como inidôneas.
Contudo, diante do que já se disse, evidencia-se que a comprovação da efetiva
entrega e do respectivo pagamento não são suficientes para a legitimação do
crédito e, além disso, outros elementos também infirmam a existência do crédito
examinado.
Não se pode aqui afirmar qualquer tipo de conluio entre a interessada e seus
fornecedores, contudo, é estranha a vocação da empresa TRISTÃO COMPANHIA
DE COMÉRCIO EXTERIOR em realizar compras de empresas com fortes indícios de
inidoneidade (a quase totalidade delas omissas contumazes e inexistentes de
fato).
É certo que qualquer pessoa jurídica está sujeita a negociar com empresas
irregulares, inclusive pagando e recebendo as mercadorias contratadas, mas se
imagina ou, ao menos, é esperado que tais operações representem uma pequena
parcela dos negócios firmados. No entanto, no caso dos autos, representam quase
a totalidade.
Em que pese a boa fé da manifestante, no mínimo ela se aproveitou do esquema
montado aceitando como “fornecedor” qualquer empresa mesmo sem capacidade
operacional, incentivando assim a proliferação de pseudoatacadistas. Como será
que ela se relaciona com essas empresas que não são localizadas pelo fisco? Como
faz para localizá-las?
Dessa forma, demonstrada nos autos a incapacidade da quase totalidade dos
fornecedores de café de operacionalizar as vendas consignadas nas notas fiscais
que lastreiam o crédito solicitado, reputam-se não confirmadas tais operações e,
via de conseqüência, impõe-se o indeferimento do crédito sobre elas apropriado,
em virtude da ausência dos pressupostos de liquidez e certeza, imprescindíveis
para sua legitimação.
Vejam que, ao contrário do alegado pela recorrente, o v. acórdão recorrido não
confirma a inexistência de conluio ou a boa-fé da recorrente, apenas afirma que o objeto do
processo não é averiguar a fundo a ocorrência ou não de tais infrações, sendo que os indícios
existentes no presente processo são, no entendimento da autoridade julgadora, capazes de
reputar não confirmadas as operações de aquisição, o que impõe a manutenção do indeferimento
do crédito sobre elas apropriado, em virtude da ausência dos pressupostos de liquidez e certeza.
Fl. 1865
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.372 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.904487/2013-18
15
Cumpre destacar que filio-me ao entendimento de que, inexistindo qualquer
comprovação de fraude, simulação ou conluio por parte da adquirente, e estando previsto em lei
que a comprovação da efetivação do pagamento do preço e o recebimento das mercadorias
permite a manutenção dos efeitos tributários, em favor de terceiros, de documento emitido por
pessoa jurídica cuja inscrição no CNPJ tenha sido considerada ou declarada inapta, deve ser
reconhecido o direito creditório pleiteado, vez que atendidos todos os requisitos legais para tanto.
Entretanto, não parece ser este o caso dos autos.
Conforme bem destacado no Parecer Fiscal GAB-903/DRF/VIT/ES no 120/2014, que
embasa o Despacho Decisório, diante da existência de vários indícios de inidoneidade das
empresas fornecedoras de café em relação às quais a recorrente apurou créditos da não-
cumulatividade das contribuições ao PIS e da COFINS, a empresa foi objeto de ação fiscal em 2013,
que analisou os pretensos créditos de PIS/COFINS decorrentes da aquisição de café em grão
atinentes aos períodos anteriores, quais sejam: 10/2008 a 12/2010, sendo que, ao final, “a
fiscalização comprovou, com base em documentos colhidos ao longo das investigações, que
TRISTÃO lançou mão de créditos de PIS/COFINS falsamente documentados com notas fiscais de
empresas laranjas, utilizadas como intermediárias fictícias na compra de café de
produtores/maquinistas”.
Tudo foi minuciosamente detalhado no Parecer Fiscal GAB-903/DRF/VIT/ES n°
007/2013, de 03/10/2013, contendo 250 folhas, que analisou as PER/DCOMP daquele período e
indeferiu 90,83% do valor do ressarcimento pleiteado. Tais processos foram objeto de julgamento
pela 1a Turma Ordinária, da 3a Câmara, da 3a Seção, deste e. CARF, merecendo transcrição os
seguintes excertos do voto do i. conselheiro relator Ari Vendramini, no v. acórdão no 3301-
012.018, no qual aquela C. Turma decidiu, por unanimidade de votos, negar provimento ao
Recurso Voluntário:
É imprescindível, outrossim, analisar de forma detalhada as provas apresentadas
de modo a averiguar as efetivas ciência e participação da recorrente no esquema
fraudulento. Para tanto, remeto-me ao extenso Parecer Fiscal GAB-
903/DRF/VIT/ES no 007/2013 (e-fls. 1.095/1.3440, que relata em pormenores,
inclusive fulcrado em documentos, fotos, depoimentos, a criação e
operacionalização do esquema), trazendo diversas informações e provas relativas
aos Maquinistas, comprovando a existência da fraude.
Do Parecer extraímos o trecho:
e-fls. 1100 -Certo é que na diligência realizada na empresa, em 2009, antes,
portanto, da deflagração da OPERAÇÃO BROCA, despontavam como supostos
fornecedores da TRISTÃO no período compreendido até o 3° trimestre de 2008
diversas empresas laranjas do ES e um conjunto de indícios de que supostas
empresas fornecedoras de MINAS GERAIS haviam trilhado o mesmo caminho.
Nesse período, destacaram-se as seguintes empresas laranjas do Espírito Santo
como pseudofornecedores da TRISTÃO: L&L COMÉRCIO EXPORTAÇÃO DE CAFÉ
LTDA, NOVA BRASÍLIA COMÉRCIO DE CAFÉ LTDA, CAFÉ DE MONTANHA COMÉRCIO
Fl. 1866
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.372 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.904487/2013-18
16
E EXP. LTDA, COLÚMBIA COMÉRCIO DE CAFÉ LTDA, W.R DA SILVA, R. ARAÚJO –
CAFECOL MERCANTIL e CELBA COM. IMP. EXP. LTDA.
Entretanto, o principal centro fornecedor de café para a TRISTÃO foi o estado de
MINAS GERAIS, compreendida a ZONA DA MATA MINEIRA e SUL DE MINAS, com
predominância dos seguintes supostos fornecedores: E M GOMES – ME, de
MANHUAÇU, com mais de R$ 95 milhões; COMERCIAL AGRÍCOLA PONTO FORTE
LTDA, de MATIPÓ, com R$ 64 milhões; D DE S TEIXEIRA – ME, de MANHUAÇU, com
mais de R$ 33 milhões; CAFEEIRA SÃO SEBASTIÃO, de VARGINHA/MG, com R$ 32
milhões; COLUMBIANO COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA, de CAMBUQUIRA, com R$ 27
milhões; CAMARGOS COMERCIO DE CAFE LTDA – ME, de MANHUAÇU, com R$ 24
milhões; TEIXEIRAS COMERCIO DE CAFE LTDA – ME, de TEIXEIRAS, com 23 milhões;
CAIXETA & SCALCO COM IMP EXP CAFÉ LTDA, de MACHADO, com R$ 16 milhões;
SÉCULOS COMÉRCIO DE CAFÉ, de MANHUAÇU, com R$ 13 milhões e SERSANTOS
COM. IMP. EXP. CAFÉ LTDA, de MACHADO, com R$ 9 milhões.
A diferença reside no fato de que enquanto naquele período havia excessiva
concentração de compras documentadas com notas fiscais de poucas empresas
laranjas neste não, à exceção das empresas laranjas MML DA SILVA, de
MANHUAÇU/MG, com R$ 58 milhões, e CAFEEIRA SÃO SEBASTIÃO, de
VARGINHA/MG, com R$ 47 milhões.
Outro aspecto verificado no período ora analisado foi a substituição de empresas
laranjas por outras mais novas. EM GOMES, por exemplo, foi substituída pela então
recém-criada MML DA SILVA, localizada a poucos metros daquela na mesma cidade
de Manhuaçu, inscrita no CNPJ em 03/2009, que passou a ser sua principal
pseudofornecedora com R$ 58 milhões. Tudo isso, pasmem, no curto lapso
temporal de 07/2009 a 06/2010.
O Parecer Fiscal cuidou, ainda, de demonstrar diversos dados extraídos da
operação e os quais tem ligação direta com recorrente, tais como os depoimentos
de maquinistas que alegam ter vendido o café para a Tristão com a ciência desta;
registros de mensagens trocadas com os dirigentes da Tristão; cópias de e-mails
trocados com sócios, diretores e empregados da Tristão; Pedidos de Compra da
Tristão com o nome das pessoas físicas produtoras, embora com notas fiscais
emitidas pelas pessoas jurídicas fraudulentas, dentre muitos outros.
Além disso, a Tristão, na condição de adquirente, foi uma das empresas
fiscalizadas durante a Operação Tempo de Colheita, dessa forma, grande parte
dos elementos colhidos durante a operação o foram diretamente obtidos da
recorrente.
Do Parecer Fiscal extraímos:
e- fls. 1.103 - II.1.2 PROVAS – DOCUMENTAÇÃO REUNIDA
Entre os documentos que fundamentam o presente Parecer estão aqueles
carreados ao longo da investigação TEMPO DE COLHEITA – como declarações
prestadas a termo por produtores rurais/maquinistas, corretores, sócios e pessoas
ligadas às empresas de fachada e sobretudo documentos apresentados pela
COLÚMBIA, ACÁDIA, DO GRAO e L & L.
Fl. 1867
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.372 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.904487/2013-18
17
Por meio do Ofício no 50/2009/SRRF07/Sefis, a DRF/VTA/ES requereu cópia dos
documentos selecionados na sede da Polícia Federal. Em atendimento ao solicitado,
o referido órgão encaminhou, mediante Ofício no 4568/2009-SR/DPF/ES –
(OPERAÇÃO BROCA), cópias dos documentos contábeis e fiscais (em meio físico e
magnético) relativos às empresas de fachada ACÁDIA, L & L, DO GRÃO, COLÚMBIA,
W.R. DA SILVA e R. ARAÚJO –CAFECOL MERCANTIL.
A ressaltar ainda que no citado ofício da Superintendência Regional da Polícia
Federal no Espírito Santo está consignado que a disponibilização de tais
documentos para subsidiar procedimentos fiscais em curso na DRF/VTA/ES foi
devidamente autorizada pelas pessoas físicas que fizeram a entrega deles para
aquele órgão.
Entre os documentos recebidos da Polícia Federal, encontra-se um arquivo
magnético em formato Excel denominado “COLÚMBIA SAÍDAS”. Na verdade, trata-
se de um controle das notas fiscais de saída emitidas pela COLÚMBIA.
Além de relacionar o número, data e valor da nota fiscal, o comprador
(destinatário) e a quantidade adquirida, assim como o corretor envolvido na
operação, identifica efetivamente quem era o verdadeiro vendedor; qual seja, o
produtor/maquinista – revelando deste modo que a COLÚMBIA ocupava tão-só a
posição de FICTO vendedor. Por exemplo:

A Procuradoria da República no Município de Colatina-ES, mediante Ofício no
466/2010 PRM/COL/PAG, encaminhou à Receita Federal do Brasil em Vitória-ES,
cópia dos documentos apreendidos pela autoridade policial por ocasião do
cumprimento do MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO determinado pela MM Juíza
de Direito da Seção Judiciária de Colatina – ES, referente ao IPL no 00-541/2008 –
SR/DPF/ES – OPERAÇÃO BROCA, “cujo teor tem nítido interesse fiscal, conforme
autorizado judicialmente”.
A Procuradoria da República encaminhou ainda à DRF/VTA/ES cópia da Denúncia
oferecida e aceita pela Justiça Federal nos autos do processo principal no
2008.50.05.000538-3
(processos
dependentes
no
2009.50.01.000519-3
e
2010.50.05.000161-0 e Inquérito Policial no 541/2008-DPF/SR/ES) - doravante
denominada como DENÚNCIA PR/COL/ES -conforme autorização exarada pela Juíza
Federal da 1a Vara Federal de Colatina.
Em 15/12/2011, a Procuradoria da República no Município de Colatina-ES,
mediante Ofício no 0549/2011 PRM/COL/PAG, encaminhou à Receita Federal do
Brasil em Vitória-ES, CD contendo cópias digitalizadas das análises das mídias
eletrônicas apreendidas durante a OPERAÇÃO BROCA e que contou com o apoio
técnico dos Auditores-Fiscais da Receita Federal, em face do nítido interesse fiscal.
Fl. 1868
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.372 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.904487/2013-18
18
Frisa-se que a citada Denúncia é anterior as provas colhidas da análise das mídias
eletrônicas que fundamentam o presente Parecer.
É importante destacar, também, os documentos de e-fls. 36/1.076. que
correspondem a memória de cálculo de crédito integral, investigações da Receita
Federal e documentos arrecadados da Operação Broca, que trazem um farto e
robusto conjunto comprobatório das atividades envolvidas no esquema
arquitetado entre os atores para geração e utilização de créditos das contribuições
na sistemática da não cumulatividade.
Logo, vê-se que, na hipótese dos presentes autos, há, efetivamente, robusta prova
documental que comprova a participação ou, quando menos, a plena ciência da
recorrente quanto ao fato de que o café era adquirido de pessoas jurídicas
inexistentes de fato, criadas com o fim exclusivo de geração de créditos de PIS e de
COFINS não cumulativos.
Do Parecer Fiscal extraímos :
e-fls. 1.106 - A TRISTÃO, com matriz atualmente em VIANA/ES (Grande Vitória) e
filiais nas principais regiões produtoras de café. Até 10/2010, a matriz estava
localizada na Enseada do Suá/Vitória/ES, próximo ao edifício PALÁCIO DO
CAFÉ/VITÓRIA/ES, onde funciona o Centro de Comércio de Café de Vitória (C.C.C.V),
bem como outras empresas exportadoras e corretoras de café.
Retornando às diligências inicias, por se tratarem de pessoas jurídicas cadastradas
como ATACADISTAS DE CAFÉ com vultosa movimentação financeira, esperava-se
encontrar empresas com uma estrutura operacional e logística compatível com o
próprio ramo dessa atividade. Aliado a isso, o volume expressivo de supostas
vendas.
De forma diametralmente oposta às tradicionais empresas ATACADISTAS DE CAFÉ
situadas em COLATINA, LINHARES e GRANDE VITÓRIA, o que se viu foram pequenas
salas com acomodações acanhadas. Nenhum armazém, nenhum quadro de
funcionários, nenhuma estrutura logística indispensável para o funcionamento de
uma empresa ATACADISTA DE CAFÉ. Algumas situadas muito próximas às maiores
e tradicionais empresas comerciais exportadoras de café, que supostamente seriam
suas clientes. Não era viável economicamente a inclusão desse tipo de “empresa”
na comercialização de café entre produtor e essas tradicionais atacadistas
exportadoras e torrefadoras, dada a pequena margem de preço praticado pelo
produtor e o pago pela exportadora/indústria e a carga tributária incidente sobre o
faturamento (PIS/COFINS) pela então legislação vigente da não cumulatividade.
Portanto, o quadro mostrava coisa diferente e estava muito longe daquilo
imaginado de uma empresa comercial atacadista de café. Para ilustrar, reproduz-se
abaixo a foto da fachada de uma das diligenciadas, a J.C. BINS, nome de fantasia
CAFEEIRA COLATINA.
Fl. 1869
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.372 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.904487/2013-18
19

e-fls. 1.240 –

e-fls. 1.241 –
Fl. 1870
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.372 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.904487/2013-18
20

e- fls. 1.108 - Por derradeiro, os documentos apreendidos na TRISTÃO, bem como
na outra empresa do Grupo (REALCAFÉ), durante a aludida Operação, não deixam a
menor dúvida de que os dirigentes da empresa tinham total conhecimento da
existência desse esquema fraudulento de inserção de empresas laranjas na compra
de café de produtor e/ou maquinista, que proporcionou à empresa vantagens
tributárias de créditos ilícitos do PIS/COFINS.
Dezenas de e-mails extraídos das mídias apreendidas nas empresas do GRUPO
TRISTÃO dão conta de que o comprador dessas empresas no ES, RICARDO
SCHNEIDER, repassava aos setores contábil/fiscal, sala do café e estoque as
compras de café do dia mencionando para cada pedido de compra o nome do
produtor seguido do nome da empresa laranja usada para falsamente documentar
a operação, como por exemplo a Message 0435, de 21/09/2004.
Fl. 1871
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.372 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.904487/2013-18
21

A mensagem mostra claramente que foram efetivamente compras dos produtores
e/ou maquinistas LUIZ MAZOLINI, ALAIR BERGAMASCHI RENATO PIMENTEL,
EDINHO DONADIR, RUBENS PETERLE, JARBAS ALEXANDRE NÍCOLI e EDIMAR
FRANCISCO MULLER, intermediadas por várias corretoras: CASA DO CAFÉ, RP, LIBRA
e LINK. As empresas laranjas usadas como intermediárias fictícias foram,
respectivamente, COLÚMBIA, ACÁDIA, PORTO VELHO e NOVA BRASÍLIA.
Os e-mails contidos nas mídias apreendidas retratam compras de café desde o ano
de 2004, o que implica dizer que a interposição de empresas laranjas nas aquisições
do GRUPO TRISTÃO remonta aos primórdios da não cumulatividade do PIS/COFINS.
Essas mensagens foram repassadas por cópia para os dirigentes/gerentes das
empresas do Grupo: LEONARDO MOREIRA GIESTAS, BRUNO MOREIRA GIESTAS,
RAIMUNDO DE PAULA SOARES FILHO, MÁRCIO CÂNDIDO FERREIRA, JOSÉ AUGUSTO
DOS SANTOS MELLO e MARCELO SILVEIRA NETTO. Este como já mencionado foi
presidente do Centro de Comércio de Café de Vitória.
O próprio presidente da TRISTÃO e REALCAFÉ, SÉRGIO GIESTAS TRISTÃO, bem como
MARCELO SILVEIRA NETTO, então presidente do C.C.C.V, receberam e-mails
referentes às compras de café futuro onde diziam com todas as letras que o café de
vendedor (produtor) seria guiado com nota de firma (Pessoa Jurídica).
Fl. 1872
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.372 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.904487/2013-18
22
Para piorar, o próprio sistema informatizado de controle de compras da TRISTÃO
denominado “FOLHA DE COMPRA” deixava evidente a diferença entre o vendedor
(produtor) e a empresa laranja usada como intermediária fictícia na operação.
Destacava claramente no campo “vendedor” o nome do produtor/maquinista e no
campo observações o nome da empresa laranja.
Entre os e-mails extraídos das mídias apreendidas, há aqueles em que os corretores
noticiam a TRISTÃO como se daria a entrega do café. Em outras palavras: que o
produtor e/ou maquinista entregaria o seu café na qualidade estipulada na
confirmação de compra e venda, mas seria faturado em nome de determinada
empresa laranja, como por exemplo a Message 0094, de 09/05/2006, enviada pelo
corretor Claudir Zachê, da RP.

O modus operandi descrito detalhadamente pelos agentes da cadeia de
comercialização (produtor e/ou maquinista, corretor e representantes das fíctas
intermediárias – empresas laranjas) foi devidamente demonstrado mediante
confrontação dos documentos colhidos no decorrer das investigações e robustecido
com aqueles apreendidos na OPERAÇÃO BROCA.
....................................................................................................................................
e-fls. 1.113 - Em seguida, em 28/02/2008, ALTAIR BRÁZ ALVES admitiu que V.
MUNALDI, inscrita no CNPJ em 12/01/2004, era mais uma “firma” vendedora de
nota. Ele foi mais longe: revelou o modus operandi do esquema:
13) Que a empresa V. MUNALDI-ME nunca foi atacadista de café; que sequer
atuou no seguimento de compra e venda de café;
Fl. 1873
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.372 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.904487/2013-18
23
14) Que a V.MUNALDI-ME foi criada unicamente com o objetivo de fornecer notas
fiscais para os verdadeiros compradores (destinatários finais) de café; que o
adquiriam diretamente dos produtores rurais;
15) Que a V.MUNALDI-ME recebia a nota fiscal do produtor rural por intermédio
de um Office-boy do verdadeiro comprador de café, e, em seguida, emitia uma
nota fiscal de entrada, e na, mesma data, emitia uma nota fiscal de saída para o
verdadeiro comprador de café;
16) Que, em regra, antes de receber a via original da nota fiscal do produtor rural,
própria empresa compradora do café encaminhava, via fax, a referida nota à
V.MUNALDI-ME, para fins de emissão de notas fiscais de entrada e de saída;
7) Que, em regra, as notas fiscais de entrada e de saída da V.MUNALDI-ME eram
emitidas na mesma data da nota fiscal do produtor rural;
18) A nota fiscal de saída emitida pela V.MUNALDI-ME era entregue ao Office-boy
da real empresa compradora do café;
19) Que, na verdade, a operação de compra de café se dava diretamente entre o
comprador final de café e o produtor rural, sendo que a V. MUNALDI-ME
funcionava exclusivamente como repassadora de recursos financeiros das
empresas compradoras de café para os produtores rurais; os quais recebiam os
valores mediante depósitos em suas contas bancárias;
20) Os verdadeiros compradores de café remetiam os recursos financeiros para as
contas correntes titularizadas em nome da V.MUNALDI-ME, que eram utilizadas
para pagamento aos produtores rurais;
21) Quando os compradores eram de outros estados estes incluíam nos recursos
depositados na conta corrente da V.MUNALDI-ME o valor referente ao ICMS que
era, posteriormente, recolhido em nome da empresa V.MUNALDI-ME;
22) Que o declarante nunca teve qualquer contato com os produtores rurais no que
tange às operações descritas nas notas fiscais do produtor, recebidas pela
V.MUNALDI-ME;
24) Que o declarante informou que a V.MUNALDI-ME recebia em torno de R$ 0,35
(trinta e cinco centavos) a R$ 0,50 (cinquenta centavos), por saca de café, a título
de comissão;
25) O declarante informa que quando o café era destinado à armazenagem era
emitida uma nota fiscal de produtor rural na qual constava como local de
descarga um armazém geral do próprio comprador; e a V.MUNALDI, por sua vez,
emitia uma nota fiscal de saída de simples remessa para o armazém.
Posteriormente, o armazém emitia uma nota fiscal de devolução do café para a
V.MUNALDI-ME e esta emitia uma nota fiscal de saída (venda) para a real
compradora do café;
26) Em outros casos constava, ficticiamente, na nota fiscal do produtor rural
como local de descarga a própria V.MUNALDI-ME; e esta por sua vez emitia uma
nota fiscal de saída (venda fictícia) para o verdadeiro adquirente do produtor
rural. (grifos e negritos nossos)
Fl. 1874
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.372 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.904487/2013-18
24
Logo depois, em 06/03/2008, em resposta às indagações fiscais, COLÚMBIA,
ACÁDIA, DO GRÃO e L & L, todas de COLATINA/ES, manifestaram-se de igual teor.
Relataram à época que não possuíam imóveis, veículos, tampouco funcionários, e
que, quando havia necessidade, contratavam serviços terceirizados de moto-boy
para entrega de documentos.
e-fls. 1.123 - Fato é que sabedoras da condição de laranja das empresas que
documentavam artificialmente as vendas de produtores/maquinistas, as
exportadoras faziam consulta ao SINTEGRA e CNPJ para verificar a situação fiscal
(ativa e sem restrições) da “empresa” que estava guiando o café.
Nesse sentido as declarações prestadas pelos corretores no curso das investigações.
Por exemplo, o corretor DEVANIR FERNANDES DOS SANTOS, em 13/11/2008, de
“que a única precaução dessas empresas com relação às LARANJAS é a consulta
ao SINTEGRA para verificar a situação cadastral”.
O corretor EDUARDO LIMA BORTOLINI, sócio das corretoras LIBRA e COLIBRI, ambas
situadas no ED. PALÁCIO DO CAFÉ – VITÓRIA/ES, ratificou “que as empresas
exportadoras e indústrias simplesmente fazem consulta no sistema SINTEGRA, da
Fazenda Estadual do Espírito Santo, e que estando habilitada a operação é
aceita”.
e-fls.1.187

e-fls. 1.162 –
Fl. 1875
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.372 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.904487/2013-18
25

Fl. 1876
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.372 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.904487/2013-18
26

Pontuo, quanto ás alegações da recorrente, no sentido de que não haveria prova
de sua participação na Operação Broca, sendo que não foi indiciada
criminalmente no âmbito da referida, o que tornaria insubsistente toda a
autuação fiscal.
Com efeito, a maior robustez probatória é relativa á Operação Tempo de Colheita
e, quanto a esta, a recorrente não trouxe qualquer alegação.
Consta sim, nos autos, como demonstrado, provas de que a recorrente estava
ciente de que, nas operações descortinadas por meio da Operação Broca, o modus
operandi era exatamente o mesmo daquelas objeto da Operação Tempo de
Colheita, pois ainda existem nos autos detalhes de operações com as chamadas
“notas guiadas “.
Do Parecer Fiscal extraímos :
Fl. 1877
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.372 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.904487/2013-18
27

Foram compras de café da TRISTÃO e outras exportadoras, guiadas, como se vê,
por um cipoal de empresas laranjas. Prosseguindo ele asseverou que “a respectiva
via da CONFIRMAÇÃO DO PEDIDO encaminhada aos compradores (exportador e
indústria)
foram
devidamente
assinadas
pelos
vendedores
(produtores
rurais/maquinistas), exigência esta feita pelos compradores (exportadores e
indústrias)”.
E para que não reste a menor dúvida sobre a exigência da TRISTÃO para que os
próprios produtores e/ou maquinistas, verdadeiros vendedores do café, assinassem
as confirmações dos corretores que firmavam as negociações de compra e venda,
os e-mails extraídos das mídias apreendidas na TRISTÃO.
É cediço que a instrução criminal se dá de forma diversa da investigação
tributária, ainda que devam se pautar no princípio da legalidade estrita, seus
escopos são bastante distintos.
E, nessa seara, cabe averiguar se os elementos apresentados pela autoridade
fiscal são suficientes para fundamentar o lançamento tributário, o que, a meu ver,
logrou-se.
Se, no âmbito criminal, entendeu-se não haver elementos caracterizadores do
ilícito penal, não há influência direta no lançamento tributário. Os elementos do
tipo penal são distintos dos elementos do tipo tributário.
As decisões judiciais trazidas aos autos como justificativa de invalidar o
lançamento dizem respeito á ilegitimidade de colheita de prova testemunhal, e
quando esta é o único meio de prova admitido na denúncia. Nos presentes autos,
as provas testemunhais são apenas indiciárias, existem outros elementos que
comprovam a ciência da recorrente acerca das operações fraudulentas.
Quanto á alegação de que tais provas documentais foram obtidas com base em
colheita ilegal, entendemos que compete ao Judiciário a eventual declaração de
ilegalidade na obtenção das provas, inexistindo tal declaração, falece competência
a este órgão administrativo para tal.
Fl. 1878
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.372 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.904487/2013-18
28
Portanto, o fato de a recorrente não ter participado do processo investigativo
realizado no âmbito das Operações Tempo de Colheita e Broca não contaminam o
devido processo legal tributário, com o pleno exercício da ampla defesa. Com
efeito, a ampla defesa no processo administrativo tributário é exercida a partir da
apresentação da defesa (impugnação, manifestação de inconformidade, recurso
voluntário, recurso especial), esclarecendo, ainda, que, na hipótese dos autos, a
ampla defesa foi amplamente exercida.
Em relação ao período objeto dos presentes autos, o Parecer Fiscal GAB-
903/DRF/VIT/ES no 120/2014 é claro em demonstrar a manutenção de tal modus operandi, o qual
macula a higidez do direito creditório pleiteado, senão vejamos:
Merece, portanto, especial registro que a prática dessa conduta dolosa da
TRISTÃO vem desde a introdução da sistemática do regime da não-cumulatividade
do PIS e da COFINS, como restou caracterizada a análise efetuada nos documentos
apreendidos na própria empresa ora fiscalizada no curso da “OPERAÇÃO BROCA”.
As provas colhidas nas operações “TEMPO DE COLHEITA” e “BROCA”
corroboraram a utilização de meios ilícitos para a obtenção de crédito tributário, o
que afasta eventual tentativa de abrigar-se sob o manto de comprador de boa-fé.
A boa-fé não se traduz na mera comprovação do pagamento do preço respectivo e
o recebimento da mercadoria, mas nos fatos que efetivamente permearam ou
envolveram as operações de compras de café desde os primórdios da sistemática
da não-cumulatividade do PIS e da COFINS.
Isso porque o alicerce do esquema estava exatamente no depósito na conta
corrente da empresa laranja emitente da nota para, em seguida, ser direcionado
ao verdadeiro vendedor. Tudo isso na tentativa de falsear a realidade dos fatos,
que são relevantes, para dar aparência de legalidade da transação que norteia o
comprador de boa-fé, que está assentado no requisito fundamental que é o
desconhecimento da fraude, o que efetivamente não ocorreu com a TRISTÃO.
[...]
II.2.1 - GLOSA DO CRÉDITO INTEGRAL DO PIS/COFINS SOBRE NOTAS FISCAIS DE
EMPRESAS DE FACHADA INSERIDAS COMO INTERMEDIÁRIAS FICTÍCIAS ENTRE O
PRODUTOR RURAL/ MAQUINISTA E A TRISTÃO E CEREALISTAS DISSIMULADAS
DE COMERCIAL ATACADISTA
A utilização de empresas laranjas como intermediárias fictícias na compra de café
de produtores/maquinistas foi descortinada nas investigações da DRF/Vitória/ES,
cujo marco inicial foi a denominada operação “TEMPO DE COLHEITA”, iniciadas
em 10/2007, e que resultaram na comunicação dos fatos apurados à Procuradoria
da República no município de COLATINA/ES, em agosto de 2009, e robustecida,
posteriormente, na “OPERAÇÃO BROCA”, deflagrada em 01/06/2010, fruto da
parceria entre o Ministério Público Federal, Polícia Federal e Receita Federal, na
qual foram cumpridos mandados de busca e apreensão, sendo as empresas
compradoras de café do GRUPO TRISTÃO uns dos alvos.
Fl. 1879
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.372 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.904487/2013-18
29
No início, as investigações restringiram-se ao estado do ESPÍRITO SANTO, que
produz café conilon e arábica, e onde estão localizadas importantes exportadoras
de café do país. E, após a “OPERAÇÃO BROCA”, foram realizadas diligências no
SUL DA BAHIA (café conilon), REGIÃO DA ZONA MATA MINEIRA e SUL DE MINAS
GERAIS (café arábica), objetivando fundamentar a análise de créditos sobre
compras de café realizadas nessas regiões por exportadoras do Espírito Santo.
Nessas regiões o modus operandi coincide com aquele apurado nas investigações
no ESPIRITO SANTO. Aliás, nas palavras do comprador de café de uma tradicional
exportadora: “O MODELO DE FIRMAS LARANJAS FOI A SOLUÇÃO/ADAPTAÇÃO À
NOVA LEI DO PIS/COFINS”.
Os e-mails apreendidos na TRISTÃO no curso da OPERAÇÃO BROCA comprovaram
de forma incontestável o esquema montado no mercado de café que foi a inserção
de empresas laranjas como intermediárias fictícias entre o produtor e o
exportador, bem como o pleno conhecimento dos seus dirigentes.
Tudo isso está minuciosamente descrito no PARECER FISCAL GAB-903/DRF/VIT/ES
n° 007/2013 , processo n°15586.720763/2013-37, que analisou os créditos
apropriados pela TRISTÃO decorrentes da não-cumulatividade do PIS/COFINS no
período de 01/10/2008 a 31/12/2010, cuja cópia é anexado ao presente.
Conforme demonstrado no período então analisado, as compras de café da
TRISTÃO em nome de empresas laranjas diminuíram acentuadamente após a
OPERAÇÃO BROCA, confirmando, assim, declarações prestadas no curso da
investigação pelos agentes da cadeia de comercialização: produtores, corretores e
etc.
Fato que se repetiu no ano de 2011 ora analisado com pequeno volume de
compras de café em nome de empresas laranjas. Nesse período, 70% das compras
de pessoas jurídicas se concentraram nas cooperativas.
Entre às empresas laranjas, algumas estavam localizadas na REGIÃO DA ZONA
MATA MINEIRA e, inclusive, já foram comentadas no PARECER FISCAL GAB-
903/DRF/VIT/ES n° 007/2013 , tais como: ADAILTON CHAMBELA, COMÉRCIO DE
GRÃOS VARGEM GRANDE LTDA-ME (razão social anterior: COMÉRCIO DE CAFÉ
VARGEM GRANDE), KARINE HELEN MIRANDA XAVIER FERREIRA-ME, R & G
COMÉRCIO DE CAFÉ LTDA e RURAL IND COM GENEROS ALIMENTICIOS LTDA, razão
pela qual deixamos de abordá-las aqui.
A essas acrescentamos agora as novéis à época MESCAFE COMÉRCIO DE CAFÉ
LTDA, QUINTÃO E GONZAGA COMÉRCIO LTDA, W B M DE SOUZA e WEBERTON DO
CARMO CALINCANI, todas de MANHUAÇU/MG (REGIÃO DA ZONA MATA
MINEIRA).
MESCAFÉ COMÉRCIO DE CAFÉ, inscrita no CNPJ em 20/05/2011, com endereço à
Av. Melo Viana, 604, sala 201 – MANHUAÇU, apresentou apenas declarações de
INATIVA. O sócio José de Souza Alves era titular da JS ALVES, também de
MANHUAÇU, inscrita em 17/02/2003 como atacadista de café e que teve notas
Fl. 1880
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.372 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.904487/2013-18
30
fiscais emitidas para a TRISTÃO no período anterior. Foi declarada INAPTA. Em
05/03/2009, José de Souza Alves constituiu outra empresa de fachada a DELTA
COMÉRCIO DE CAFÉ, que apresentou apenas declarações de INATIVA.
Como mostrado no PARECER FISCAL GAB-903/DRF/VIT/ES n° 007/2013 , na
Avenida Melo Viana, transversal à Av. Barão do Rio Branco, funcionaram outras
pseudos-atacadistas de café: MCM COMÉRCIO CAFÉ LTDA e CAMIFRA COMÉRCIO
LTDA, n° 560 A; JCM COMÉRCIO CAFÉ LTDA, n° 560 B; J G GONÇALVES (CAFEEIRA
NOVA ESPERANÇA), no 591 B; D DE S TEIXEIRA (CAFÉ GRÃOS VERDES), no 591 C; E
M GOMES (GOMES COMÉRCIO), 591 D; R S DE OLIVEIRA, 603 – letra B; J. C.
MOREIRA e FUTURA ALIMENTOS LTDA, 604 – ambas na sala 2; HELDER BATISTA
DA SILVA ME (GRÃOS DE OURO), no n° 604, sala 08; CAMARGOS COMÉRCIO DE
CAFÉ LTDA e BELA VISTA COMÉRCIO DE CAFÉ LTDA, no no 604 – ambas na sala 09.
Dessas, as empresas laranjas negritadas e grifadas forneceram notas fiscais para
a TRISTÃO que teve os correspondentes créditos glosados naquele ano.
QUINTÃO E GONZAVA COMÉRCIO LTDA, criada em 08/09/2010, com endereço à
Av. Barão de Rio Branco, 353, sala 207 – MANHUAÇU. Em 04/05/2011, Ronaldo
Ferreira, primo do corretor autônomo OLÍMPIO FERREIRA, passou a figurar no seu
quadro societário. Só apresentou declarações de INATIVA. Nas declarações
prestadas aos Auditores-Fiscais em 30/11/2010, OLÍMPIO FERREIRA, conforme
relatado no citado PARCER FISCAL, deixou claro que a utilização de pessoa
jurídica(firma) para guiar café de produtor para a compradora era prática
rotineira na região. E que o produtor pagava um valor por saca de café pelo
fornecimento da nota.
OLÍMPIO afirmou que vários corretores criaram “firmas” com essa finalidade,
sendo que o próprio declarante constituiu as suas em seu nome ou de terceiros
(Ronaldo Ferreira e Ronald Ferreira, primos de Olímpio), tais como: RIO GRANDE,
HALFFA, NOVA ESPERANÇA, SERRA AZUL, MILA e NOVOS GRÃOS.
Assim como no estado do Espírito Santo, as compradoras externaram sua
preocupação com a concentração de café guiado em uma única pessoa jurídica, o
que resultou na abertura de várias firmas, arrematou OLÍMPIO FERREIRA.
OLÍMPIO FERREIRA concluiu que com exceção das empresas exportadoras
tradicionais, as demais “firmas” funcionavam da mesma forma que as suas, qual
seja, tão-só guiar café do produtor para a efetiva empresa compradora. Em outras
palavras: funcionavam como intermediárias fictícias entre os produtores e as
exportadoras / torrefadoras. Tudo isso está detalhado minunciosamente no já
citado PARECER FISCAL.
Assim como a QUINTÃO E GONZAVA COMÉRCIO LTDA, W B M DE SOUZA e
WEBERTON DO CARMO CALINCANI, com declarações de INATIVA, foram criadas
respectivamente, em 20/05/2010 e 27/05/2010, para substituir as mais antigas.
Algumas funcionaram na Av. Barão do Rio Branco e inclusive documentaram
compras para a TRISTÃO, por exemplo:
Fl. 1881
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.372 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.904487/2013-18
31
MML DA SILVA, 148; ALIANÇA COMÉRCIO DE CAFÉ LTDA (antiga ROCHA E FREIRE
CORRETORA LTDA), no n° 162; D F TEODORO, MBP DA SILVA e J. S. ALVES, no no
181, respectivamente, salas 01, 04 e 05; E S DA SILVA, 204; BALBINO & REIS
COMÉRCIO DE CAFÉ LTDA, 204, letra B; SÉCULOS COMÉRCIO DE CAFÉ LTDA, no no
217 – loja A; ERISVAN ERICEIRA MENEZES – ME, n° 217, letra A; R P FERNANDES,
n° 237; J B DA SILVA, 239, letra B; TERRA MINEIRA COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA,
330, sala 206; JUAREZ GONÇALVES - CAFEEIRA RIO GRANDE, no no 344 B;
COMÉRCIO DE CAFÉ ELDORADO LTDA e R FERREIRA ME, no n° 353, sala 202 e 204,
respectivamente.
Mesmo que em pequena escala, TRISTÃO efetuou compras de café de empresas
situadas no estado do PARANÁ, como, por exemplo: OGEEX COM E EXPORTACÃO
DE CAFÉ LTDA, SANTA BRANCA EXP E COMÉRCIO DE CAFÉ LTDA, COMIMEX
COMÉRCIO DE CAFÉ E CEREAIS LTDA, COMÉRCIO DE ALIMENTOS A B COFFEE LTDA,
COMÉRCIO DE CAFÉ E CEREAIS CERIALLI LTDA e COMERCIAL DE CAFÉ IGAPÓ LTDA.
Em 05/10/2012, foi efetuada Representação Fiscal pela DRF/VIT/ES para a
SRRF/9a RF com proposta de pedido de informações de pessoas jurídicas
cadastradas como atacadistas de café no estado do Paraná. Nesse documento, foi
feito um breve relato das investigações realizadas pela DRF/VIT/ES na cadeia de
comercialização de café que descortinou o esquema de interposição fraudulenta
de empresas laranjas como intermediárias fictícias entre o produtor e o
exportador.
A DRF/LONDRINA/PARANÁ encaminhou à DRF/VIT/ES o resultado das diligências
efetivadas na sua região.
Em 27/09/2013, os Auditores-Fiscais da DRF/LONDRINA/PR colheram a termo as
declarações prestadas por OMAR ZORATTO JÚNIOR, sócio-gerente das empresas
OGEEX COM E EXPORTACÃO DE CAFÉ LTDA e SANTA BRANCA EXP E COMÉRCIO DE
CAFÉ LTDA, que admitiu que suas “empresas” passaram a fornecer notas fiscais
para guiar café de produtor rural para as exportadoras, objetivando que essas
pudessem se creditar do PIS e da COFINS. Ressaltou ainda que esse esquema era
rotineiro e de conhecimento das grandes empresas compradoras:
O declarante informa informa que entrou no ramo do café em 06/2007, quando
efetivamente comprou “um pouco de café” (algo em torno de 2000 ou 3000 sacas),
mas por pouco tempo (cerca de 06 a 07 meses). Após esse período, concluiu que
não conseguiria operar no mercado e interrompeu as atividades.
Nesse época, pelo fato de suas empresas terem sido constituídas há vários anos e
não estarem em nome de “laranjas”, foram procuradas por muitos corretores de
café (...) que lhe propuseram utilizar suas empresas como intermediária nas
operações de compra e venda de café das grandes empresas comerciais
exportadoras (...).
Suas empresas, afirma, simplesmente passaram a fornecer notas fiscais para
“guiar” o café comprado pelas comerciais exportadoras junto aos produtores rurais,
a fim de que essas pudessem se creditar do PIS e COFINS.
Fl. 1882
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.372 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.904487/2013-18
32
O declarante informa que todos os corretores trabalham com esse “esquema” de
empresas criadas para fornecer notas fiscais, as chamadas “noteiras”, e que as
grandes empresas compradoras sabem dessa situação e que a origem da
mercadoria é efetivamente dos produtores rurais.
(...)
O declarante afirma que nessas operações a “remuneração” de suas empresas era
de 1% do valor negociado, (...).
Por fim, o declarante afirma que no mercado cafeeiro é normal, quase uma regra, a
criação de empresas “noteiras” que servem apenas para “guiar” as notas fiscais
fiscais nas operações de compra entre as grandes empresas comerciais
exportadoras e os produtores rurais”.
Em novas declarações prestadas em 14/10/2013, OMAR ZORATTO JÚNIOR
acrescentou à lista outras “empresas” criadas exclusivamente para fornecer notas
fiscais:
(...) que após seu depoimento anterior e após, principalmente, as ações
desenvolvidas pela RFB junto ao setor cafeeiro, de modo especial junto as empresas
que teriam sede no edifício América em Londrina, houve uma centralização das
operações de compra de café por parte das empresas exportadoras (...) junto á
empresa AMÉRICA COMISSÁRIA, de propriedade do Sr. LUIZ CARLOS PELINCER (...).
Todas as outras empresas que faturavam para as exportadoras “pararam de emitir
nota fiscal”.
Afirma, ainda, que o Sr. LUIZ CARLOS PELINCER é também o proprietário da
COMIMEX, empresa que teria emitido grande quantidade de notas fiscais para
empresas exportadoras. Em razão da repercussão das diligências feitas pela RFB no
mercado cafeeiro, a COMIMEX teria “parado de operar”, passando a atuar apenas
com a AMÉRICA COMISSÁRIA.
O Sr. OMAR reitera que nas aquisições de café das grandes empresas exportadoras,
excluídas as de produtores rurais e de cooperativas, até onde saiba, todas as outras
aquisições são de empresas criadas exclusivamente para fornecer notas fiscais, as
chamadas “empresas noteiras”, até por conta do FUNRURAL. Dentre estas
“noteiras”, pode citar: SANTA BRANCA, OGEEX, CASA CAFEEIRA BRASIL EUROPA,
CAFECER, IGAPÓ, CERICAFE, CERIALLI, PALLAS, A B COFFEE.
Como se denota, repete-se o mesmo modus operandi investigado nas outras
regiões produtoras de café: a tal prática rotineira de utilização de empresa laranja
como intermediária fictícia entre produtor e exportador/torrefador. Corroborando,
assim, mais uma vez que “O MODELO DE FIRMAS LARANJAS FOI A
SOLUÇÃO/ADAPTAÇÃO À NOVA LEI DO PIS/COFINS”.
Diante dos fatos narrados, TRISTÃO incorreu na infração tributária relacionada à
apropriação indevida de créditos integrais das contribuições sociais não-
cumulativas -PIS (1,65%) e COFINS (7,6%), calculados sobre os valores das notas
fiscais de aquisição de café em grãos; quando o correto seria a apropriação de
créditos presumidos.
Fl. 1883
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.372 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.904487/2013-18
33
Isso porque as pretensas aquisições de pessoas jurídicas contabilizadas pela
TRISTÃO em nome das comprovadas empresas de fachada - pseudo-atacadistas
de café, foram usadas para dissimular as verdadeiras operações realizadas, quais
sejam: aquisições de café em grãos diretamente de pessoas físicas, produtores
rurais, ou cerealistas.
De tal forma, sendo as aquisições de café realizadas de pessoas físicas e
cerealistas, efetuou-se a glosa dos créditos integrais indevidos e compensados
contabilmente.
Com base nos indícios apresentados, que envolvem tanto as empresas fornecedoras
quanto a própria recorrente, não é possível admitir a liquidez e certeza do direito creditório
pleiteado, uma vez que se demonstrou que as operações em relação às quais a recorrente
pretende apropriar os créditos pleiteados não ocorreram, seja pela incapacidade operacional,
técnica ou patrimonial das supostas fornecedoras para operar no mercado de café, seja diante da
conduta da recorrente de “adquirir” consciente e reiteradamente café de empresas inidôneas
(inclusive, das sucessoras que foram constituídas após o encerramento das atividades das
primeiras), sendo que, mesmo sabedora das irregularidades existentes nas empresas fornecedoras
de café, a recorrente sustenta sua boa-fé apenas na suposta verificação documental de
idoneidade da empresa.
É certo que tais indícios impedem o reconhecimento da recorrente como
adquirente de boa-fé, mesmo diante da comprovação do pagamento do preço respectivo e do
recebimento dos bens, uma vez que, em tais situações, ocorre a interposição fraudulenta e
artificial de intermediários pessoas jurídicas, no mercado de compra de café, com o fim único e
exclusivo de gerar créditos fictícios das contribuições ao PIS e da Cofins na sistemática da não-
cumulatividade, ou seja, a aquisição do café realmente ocorre, assim como, o preço é
efetivamente pago. Entretanto, conforme restou demonstrado nos autos, a aquisição ocorre
diretamente dos produtores rurais, sendo que o pagamento apenas transita nas contas das
supostas fornecedoras, as quais se limitam a reter percentual ínfimo para “remunerar” a sua
atividade, direcionando o pagamento aos produtores rurais.
Assim, não há que se falar na glosa de créditos com base em suposições, uma vez
que a fiscalização glosou apenas os créditos apropriados sobre transações comerciais que se
coadunam com o modus operandi fraudulento praticado na cadeia exportadora do agronegócio do
café, com indícios convergentes de participação tanto da fornecedora quanto da adquirente,
sendo que, diante do amplo conjunto probatório apresentado pela fiscalização, bem como,
restando demonstrada a adequação dos meios e provas utilizados (em relação aos quais foi
plenamente oportunizado o contraditório e ampla defesa), entendo que não subsistem as
alegações da recorrente de que figurou como adquirente de boa-fé.
Neste sentido, merecem menção os seguintes julgados deste e. CARF, os quais
analisaram processos da recorrente e da Realcafé (empresa do grupo da recorrente):
Fl. 1884
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.372 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.904487/2013-18
34
CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP E COFINS. NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS.
PESSOA JURÍDICA IRREGULAR INTERPOSTA. COMPROVAÇÃO DE MÁ FÉ.
OPERAÇÕES TEMPO DE COLHEITA E BROCA.
A realização de transações com pessoas jurídicas irregulares ou até inexistentes,
inseridas na cadeia produtiva com único propósito de gerar crédito na sistemática
da não cumulatividade, compromete a liquidez e certeza do pretenso crédito, o
que autoriza a sua glosa, sendo insuficiente para afastá-la, nesse caso, a prova do
pagamento do preço e do recebimento dos bens adquiridos.
Restou comprovado nos autos que, no momento da aquisição do café, a
recorrente estava ciente de que a pessoa jurídica fornecedora era de fachada,
criada para a geração de créditos não cumulatividade, caracterizando a má fé da
adquirente e tornando legítima a glosa dos créditos assim adquiridos.
(Processo no 15586.720763/2013-37; Acórdão no 3301-012.018; Relator
Conselheiro Ari Vendramini; sessão de 26/10/2022)
FRAUDE NA VENDA DE CAFÉ EM GRÃO. COMPROVADA A SIMULAÇÃO DA
OPERAÇÃO DE COMPRA. DESCONSIDERAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO SIMULADO.
MANUTENÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO DISSIMULADO. POSSIBILIDADE.
Comprovada a existência da fraude nas operações de aquisição de café em grão
mediante simulação de compra realizada de pessoas jurídicas inexistentes de fato
e a dissimulação da real operação de compra do produtor rural ou maquinista,
pessoa física, com o fim exclusivo de se apropriar do valor integral do crédito da
Contribuição para o PIS/Pasep, desconsidera-se a operação da compra simulada e
mantém-se a operação da compra dissimulada, se esta for válida na substância e
na forma.
REGIME NÃO CUMULATIVO. CAFÉ EM GRÃO EFETIVAMENTE ADQUIRIDO DO
PRODUTOR RURAL. INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA DE PESSOA JURÍDICA
INIDÔNEA.
APROPRIAÇÃO
DO
CRÉDITO
PRESUMIDO
AGROPECUÁRIO.
POSSIBILIDADE.
Se comprovado que o café em grão foi efetivamente adquirido do produtor rural,
pessoa física, e não das pessoas jurídicas inexistentes de fato, fraudulentamente
interpostas entre o produtor rural e a pessoa jurídica compradora, esta última faz
jus apenas à parcela do crédito presumido agropecuário da Contribuição para o
PIS/Pasep.
(Processo no 15586.000956/2010-25; Acórdão no 3401-012.658; Relator
Conselheiro Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues; sessão de 27/02/2024)
FRAUDE NA VENDA DE CAFÉ EM GRÃO. COMPROVADA A SIMULAÇÃO DA
OPERAÇÃO DE COMPRA. DESCONSIDERAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO SIMULADO.
MANUTENÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO DISSIMULADO. POSSIBILIDADE.
Comprovada a existência da fraude nas operações de aquisição de café em grão
mediante simulação de compra realizada de pessoas jurídicas inexistentes de fato
Fl. 1885
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.372 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.904487/2013-18
35
e a dissimulação da real operação de compra do produtor rural ou maquinista,
pessoa física, com o fim exclusivo de se apropriar do valor integral do crédito da
Contribuição para o PIS/Pasep, desconsidera-se a operação da compra simulada e
mantém-se a operação da compra dissimulada, se esta for válida na substância e
na forma.
REGIME NÃO CUMULATIVO. CAFÉ EM GRÃO EFETIVAMENTE ADQUIRIDO DO
PRODUTOR RURAL. INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA DE PESSOA JURÍDICA
INIDÔNEA.
APROPRIAÇÃO
DO
CRÉDITO
PRESUMIDO
AGROPECUÁRIO.
POSSIBILIDADE.
Se comprovado que o café em grão foi efetivamente adquirido do produtor rural,
pessoa física, e não das pessoas jurídicas inexistentes de fato, fraudulentamente
interpostas entre o produtor rural e a pessoa jurídica compradora, esta última faz
jus apenas à parcela do crédito presumido agropecuário da Contribuição para o
PIS/Pasep.
(Processo no 15578.000315/2010-70; Acórdão no 3302-007.736; Relatora
Conselheira Denise Madalena Green; sessão de 19/11/2019)
Por tais razões, voto por negar provimento ao recurso neste tópico, mantendo as
glosas combatidas.
3
DA GLOSA DO CRÉDITO INTEGRAL SOBRE AQUISIÇÕES DE CAFÉ DE COOPERATIVAS DE
PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA – CRÉDITO PRESUMIDO
Conforme se extrai do Parecer Fiscal GAB-903/DRF/VIT/ES no 120/2014, que
embasa o Despacho Decisório, com base na Lei no 10.925/04, na IN SRF no 660/06 e na Solução de
Consulta Cosit no 65, de 10/03/2014, ao constatar que a recorrente apropriou créditos da não-
cumulatividade das contribuições ao PIS e da COFINS integrais sobre aquisições de cafés junto a 35
(trinta e cinco) cooperativas, e verificar que parte delas não preenchia os requisitos cumulativos
estabelecidos no §6o do artigo 8o da Lei no 10.925/04, o qual daria o direito ao aproveitamento
dos créditos integrais pela recorrente, a fiscalização efetuou a glosa dos créditos integrais sobre
tais aquisições e apurou crédito presumido, nos termos do artigo 8° da precitada lei.
No mesmo sentido, o v. acórdão recorrido manteve a glosa, nos seguintes termos:
[...] as cooperativas das quais foram glosados créditos integrais e reconhecidos
créditos presumidos, não exerceram, em relação ao café vendido à manifestante,
a atividade de produção que, segundo o § 6° do art. 8° da Lei n° 10.925/2004
consiste no exercício cumulativo das atividades de padronizar, beneficiar,
preparar e misturar tipos de café para definição de aroma e sabor (blend) ou
separar por densidade dos grãos, com redução dos tipos determinados pela
classificação oficial.
Fl. 1886
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.372 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.904487/2013-18
36
Significa dizer que tais cooperativas não se enquadram como agroindústrias,
portanto, as aquisições delas efetuadas não atendem às previsões da Solução de
Consulta n° 65.
Em seu Recurso Voluntário, a recorrente contesta a conclusão adotada,
sustentando ser legítimo o direito ao aproveitamento de créditos integrais advindos das
aquisições junto às sociedades cooperativas indicadas às fls. 25 do Parecer Fiscal GAB-
903/DRF/VIT/ES no 120/2014, com base nos seguintes argumentos de fato e de direito:
No que tange ao direito creditório examinado nestes autos, ressalte-se que tanto a
fiscalização quanto à decisão ora recorrida, incorreram em equívoco quando do
exame não apenas dos fundamentos da Solução de Consulta n°. 65/Cosit, como
também da própria legislação de regência, uma vez que é legítimo o direito da
Recorrente quanto aos créditos integrais do PIS e da COFINS advindos das
aquisições junto às sociedades cooperativas indicadas às fls. 25, do Parecer Fiscal
GAB-903/DRF/VIT/ES n° 120/2014, conforme adiante restará comprovado através
da documentação fiscal competente.
Logo, o aproveitamento do crédito integral da contribuição para o PIS e da COFINS
pela Recorrente faz-se necessário para alcançar a desoneração cumulativa dessas
contribuições, na cadeia produtiva do café, em atenção ao princípio da não-
cumulatividade, previsto no artigo 195, §12 da CF/88.
Assim, não havendo suspensão, e tratando-se de ato cooperativo ou não, a
Recorrente/Adquirente tem direito ao aproveitamento do crédito fiscal integral
das contribuições para o PIS e para a COFINS.
Inclusive, como já afirmado, tal Situação é corroborada nas notas fiscais emitidas
pelas cooperativas cujos créditos integrais foram glosados pela fiscalização, em
cuias fiscais e registros das mesmas nas Secretaria Estaduais de Fazenda consta a
informação de que o PIS e COFINS foram recolhidos normalmente (conforme
documentação já acostada aos autos). Ressalte-se, ainda, que eventual omissão
de tal informação no corpo da NF, não justifica a glosa, e muito menos a
presunção de que a operação teria sido realizada com a suspensão das referidas
contribuições, como visto de forma exaustiva, nos parágrafos anteriores.
Logo, o aproveitamento do crédito integral da contribuição para o PIS e a COFINS
pela Recorrente faz-se necessário para alcançar a desoneração cumulativa dessas
contribuições, na cadeia produtiva do café, em atenção ao princípio da não-
cumulatividade, previsto no artigo 195, §12 da CF/88.
Salienta-se, oportunamente, que a Instrução Normativa RFB n° 1.396, de 16 de
setembro de 2013, em seu art. 9o, preceitua, expressamente, o efeito vinculante,
no âmbito da RFB, da Solução de Consulta da Cosit para o sujeito que a aplicar,
ainda que não seja o consulente. Vejamos:
[...]
Fl. 1887
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.372 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.904487/2013-18
37
Nestes termos, uma vez que a Solução de Consulta (COSIT) n° 65/2014, foi
formulada pelo Conselho dos Exportadores de Café do Brasil (CECAFÉ), do qual a
Recorrente é uma associada, deverá ser aplicado o seu efeito vinculante no âmbito
da Receita Federal do Brasil - SRFB, conforme disposto no artigo 9o, da Instrução
Normativa RFB n° 1.396/2013, e consequentemente restabelecido o crédito
integral da Recorrente no tocante às aquisições de cooperativas, afastando-se as
glosas indevidamente efetuadas pela fiscalização, pelas razões que adiante serão
expostas.
Merece então ser devidamente esclarecida qual a correta forma de apuração dos
créditos de PIS e COFINS decorrentes das aquisições de cooperativas.
Apesar de a Recorrente exercer diversas atividades listadas no objeto social, a
razão da glosa se refere à atividade de comercialização e exportação do produto
café e de rebeneficiamento do mesmo. Nesse particular, a Recorrente adquire
"café cru em grão" de pessoas jurídicas domiciliadas no país, inclusive de
sociedades cooperativas que exercem produção agroindustrial nos termos § 6° do
art. 8o da Lei n° 10.925/04.
No que se refere ao produto em si, note-se que a Recorrente adquire o produto já
com suas principais qualidades de comercialização: café beneficiado cru, não
descafeinado, grão arábica ou grão conilon, conforme comprovam as notas fiscais
emitidas pelas Entidades Cooperativas acostadas aos autos, nas quais se verifica a
indicação, por parte das cooperativas, acerca da efetiva incidência normal do PIS e
da COFINS sobre as aludidas operações.
E corroborando a indicação da incidência normal do PIS e da COFINS sobre tais
operações, já constantes das Notas Fiscais, a Recorrente também apresentou os
registros destas mesmas NF's nas Secretarias Estaduais de Fazenda
correspondentes, onde também se verifica que as referidas aquisições sofreram
normalmente a incidência do PIS e da COFINS (DOCUMENTOS JA ANEXADOS AOS
AUTOS).
No entanto, com base no resultado de aventadas diligências realizadas em face
das cooperativas que venderam o café para a Recorrente, pretendeu a fiscalização
dar uma maior importância à algumas estranhas e equivocadas declarações
prestadas por estas cooperativas, simplesmente desprezando o elemento de prova
de maior importância e que respalda o direito ao crédito integral apurado pela
Impugnante, no caso, as Notas Fiscais onde existe o destaque da incidência
normal do PIS e da COFINS.
Para tanto, a fiscalização indicou o resultado das diligências efetuadas nas
seguintes cooperativas cujos créditos integrais apropriados pela Recorrente foram
glosados:
a)COOPERATIVA AGRÁRIA DOS CAFEICULTORES DE SÃO GABRIEL -COOABRIEL;
b)COOPERATIVA DOS CAFEICULTORES DA ZONA DE TRÊS PONTAS LTDA;
Fl. 1888
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.372 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.904487/2013-18
38
c)COOPERATIVA DOS CAFEICULTORES DA ZONA DE VARGINHA LTDA.;
d)COOPERATIVA AGRO PECUÁRIA DE CARMO DO PARANAÍBA LTDA.;
e)COOPERATIVA DO ALTO PARANAÍBA -COOPADAP; e
f)COOPERATIVA AGRÁRIA DOS PRODUTORES DA REGIÃO DE ARACRUZ -
CAFEICRUZ.
Assim, entendeu a fiscalização que as aquisições, pela Recorrente, de insumos
"café cru em grão" das sociedades cooperativas fornecedoras por ela
consideradas apenas na condição de "agropecuária", e não "agroindustrial"
estariam sujeitas ao aproveitamento tão somente do crédito presumido (conforme
artigos 5o, T e 8o IN SRF 660/2006) e não crédito fiscal integral.
Entretanto, equivoca-se a fiscalização, na medida em que:
1o) a Recorrente adquire o produto "café em grão cru" já com suas principais
qualidades de comercialização, quais sejam, café beneficiado cru, não
descafeinado, grão arábica ou conilon. Assim, ao contrário do que afirma a
fiscalização, o "café em grão cru" vendido pelas cooperativas à Impugnante, foi
submetido a um processo industrial, incluído o beneficiamento, mediante o
exercício das atividades do § 6° do art. 8° da Lei n° 10.925/2004. Portanto, é
imperioso concluir que a Recorrente sempre realiza aquisição do insumo "café cru
em grão" de sociedades cooperativas que exercem a produção agroindustrial: e
2°) ademais, conforme se verifica nas notas fiscais emitidas pelas sociedades
cooperativas e nos registros destas NF's nas Secretarias Estaduais de Fazenda, já
anexadas aos autos, a compra do produto "café em grão cru" pela Recorrente é
sempre feita com a incidência da contribuições para o PIS e para a COFINS. Isso
porque, conforme exposto, todas as cooperativas fornecedoras submetem o café
adquirido ao processo de beneficiamento do §6° do art. 8o da Lei n° 10.925, de
2004, aproveitando, por conseguinte, do crédito presumido, de acordo com
parágrafo 7o do artigo 8o da Lei n° 10.925, de 2004, fato esse impeditivo para a
saída posterior suspensa na forma do art. 9o, inciso II, da mesma lei.
Até mesmo porque, no caso, por exemplo, da estranha e equivocada declaração
apresentada pela COOPERATIVA AGRÁRIA DOS CAFEICULTORES DE SÃO GABRIEL -
COOABRIEL, como explicar então o que seria a aventada "classificação visual de
padronização" ?
Neste caso, a Recorrente se demonstra de todo perplexa com tal hipótese "visual"
de classificação de café, ainda mais quando é de notório conhecimento no Estado
do Espírito Santo, o porte e a capacidade agroindustrial da COOABRIEL,
possuidora de maquinário e equipamentos diversos (VIDE INFORMAÇÕES
CONSTANTES DO SÍTIO NA INTERNET: http://www.cooabriel.coop.br).
Até mesmo porque, pelo simples exame das NF's emitidas pela COOABRIEL,
verifica-se que houve a incidência normal do PIS e da COFINS sobre as operações,
Fl. 1889
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.372 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.904487/2013-18
39
uma vez que a referida cooperativa assim informa: "OBS: PIS E COFINS
RECOLHIDOS NORMALMENTE SOBRE ESTA OPERAÇÃO."
Ora, se no corpo da NF emitida pela COOABRIEL, efetivamente consta a
informação de que o PIS e COFINS foram recolhidos normalmente pela
cooperativa, por evidente que tal operação não sofreu a suspensão da incidência
das referidas Contribuições, como equivocadamente alega a fiscalização.
Logo, o aproveitamento do crédito integral da contribuição para o PIS e da COFINS
pela Recorrente faz-se necessário para alcançar a desoneração cumulativa dessas
contribuições, na cadeia produtiva do café, em atenção ao princípio da não-
cumulatividade, previsto no artigo 195, §12 da CF/88.
Assim, não havendo suspensão, e tratando-se de ato cooperativo ou não, a
Recorrente/Adquirente tem direito ao aproveitamento do crédito fiscal integral
das contribuições para o PIS e para a COFINS.
Face aos elementos de prova anexados nesta defesa (NF'S DAS COOPERATIVAS e
registros das mesmas nos sistemas das Secretarias Estaduais de Fazenda), não
restam mais dúvidas de que as aquisições realizadas pela Recorrente de
sociedades cooperativas sempre foram realizadas com a normal incidência da
alíquota integral do PIS e da COFINS.
Em termos outros, caso permaneçam dúvidas quanto ao referido fato, ainda que
devidamente evidenciado nos elementos de prova juntados aos autos, eventual
diligência poderá esclarecer que as vendas realizadas pelas cooperativas à
Recorrente foram submetidas à incidência do PIS e da COFINS.
Por esta razão, deve ser reformado o entendimento da fiscalização acerca da
matéria, sendo então conferido à Recorrente o direito creditório integral ao PIS e a
COFINS nas aquisições junto às empresas cooperativas, nos moldes como definido
pela Solução de Consulta n°. 65/Cosit, e também pelo PARECER/PGFN/CAT/No
1.425/2014, ainda mais quando as vendas realizadas pelas cooperativas foram
submetidas à incidência do PIS e da COFINS.
Por fim, ressalte-se que esta Terceira Seção, em julgamento de outra renomada
exportadora de café do Estado do Espírito Santo - ES, no caso, a UNICAFÉ
COMPANHIA DE COMÉRCIO EXTERIOR, o qual foi realizado em 27.01.2015, pela
02a Turma Ordinária da Primeira Câmara, com propriedade afastou as glosas dos
créditos integrais das aquisições de cooperativas (vide processos n°s
15586.720246/2013-68;
15578.000273/2009
33;
15578.000139/2010-76;
15578.000143/2010-34; e 15586.720228/2011-14).
Desta forma, deve ser reformado o entendimento da fiscalização acerca da
matéria, sendo então conferido à Recorrente o direito creditório integral ao PIS e a
COFINS nas aquisições junto às empresas cooperativas, nos moldes como definido
pela Solução de Consulta n°. 65/Cosit, e também pelo PARECER/PGFN/CAT/No
1.425/2014, ainda mais quando as vendas realizadas pelas cooperativas foram
submetidas à incidência do PIS e da COFINS.
Fl. 1890
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.372 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.904487/2013-18
40
É o que passo a apreciar.
Quanto à tributação da operação de aquisição, cumpre destacar que, com a
publicação da MP no 1.8586, de 1999 (atual MP no 2.15835, de 2001) e do Ato Declaratório SRF no
88, de 1999, desde 01/11/1999, as sociedades cooperativas são sujeitos passivos das
contribuições ao PIS e da COFINS da mesma forma que as demais pessoas jurídicas, e, a partir de
01/08/2004, também passaram a sujeitar-se ao regime da não cumulatividade das contribuições
sociais.
Ademais, compulsando a Lei no 10.925/2004, verifica-se os casos em que a venda
de mercadorias estaria sujeita a suspensão das contribuições sociais, bem como, os casos em que
a suspensão não se aplica, conforme estabelecido em seu artigo 9o:
Art. 9o A incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins fica suspensa
no caso de venda:
I - de produtos de que trata o inciso I do § 1o do art. 8o desta Lei, quando efetuada
por pessoas jurídicas referidas no mencionado inciso;
II - de leite in natura, quando efetuada por pessoa jurídica mencionada no inciso II
do § 1o do art. 8o desta Lei; e
III - de insumos destinados à produção das mercadorias referidas no caput do art.
8o desta Lei, quando efetuada por pessoa jurídica ou cooperativa referidas no
inciso III do § 1o do mencionado artigo.
§ 1o O disposto neste artigo:
I - aplica-se somente na hipótese de vendas efetuadas à pessoa jurídica tributada
com base no lucro real; e
II - não se aplica nas vendas efetuadas pelas pessoas jurídicas de que tratam os
§§ 6o e 7o do art. 8o desta Lei.
§ 2o A suspensão de que trata este artigo aplicar-se-á nos termos e condições
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal - SRF. (Grifamos)
Quanto às pessoas jurídicas de que tratam os §§6o e 7o, do artigo 8o, da Lei no
10.925/2004, assim estava disposto nos referidos dispositivos à época dos fatos:
Art. 8o As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam mercadorias
de origem animal ou vegetal, classificadas nos capítulos 2, 3, exceto os produtos
vivos desse capítulo, e 4, 8 a 12, 15, 16 e 23, e nos códigos 03.02, 03.03, 03.04,
03.05, 0504.00, 0701.90.00, 0702.00.00, 0706.10.00, 07.08, 0709.90, 07.10, 07.12
a 07.14, exceto os códigos 0713.33.19, 0713.33.29 e 0713.33.99, 1701.11.00,
1701.99.00, 1702.90.00, 18.01, 18.03, 1804.00.00, 1805.00.00, 20.09, 2101.11.10
e 2209.00.00, todos da NCM, destinadas à alimentação humana ou animal,
poderão deduzir da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, devidas em cada
período de apuração, crédito presumido, calculado sobre o valor dos bens
referidos no inciso II do caput do art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro
Fl. 1891
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.372 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.904487/2013-18
41
de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003, adquiridos de pessoa física ou
recebidos de cooperado pessoa física.
(...)
§ 6o Para os efeitos do caput deste artigo, considera-se produção, em relação
aos produtos classificados no código 09.01 da NCM, o exercício cumulativo das
atividades de padronizar, beneficiar, preparar e misturar tipos de café para
definição de aroma e sabor (blend) ou separar por densidade dos grãos, com
redução dos tipos determinados pela classificação oficial.
§ 7o O disposto no § 6o deste artigo aplica-se também às cooperativas que
exerçam as atividades nele previstas. (Grifamos)
Em breve síntese, o artigo 8o, §§6o e 7o, atribuía às empresas e cooperativas que
realizam produção de café – entendida como o “exercício cumulativo das atividades de
padronizar, beneficiar, preparar e misturar tipos de café para definição de aroma e sabor (blend)
ou separar por densidade dos grãos, com redução dos tipos determinados pela classificação
oficial” – direito a crédito presumido sobre as suas aquisições de café cru junto a pessoa física ou
cooperado pessoa física.
Por sua vez, a venda de café pelas cooperativas que exerçam atividade de produção
de café não estava sujeita à suspensão legal prevista no artigo 9o, da Lei no 10.925/2004, por força
do disposto no §1o, inciso II, do mesmo artigo, estando, por conseguinte, submetida à incidência
das contribuições ordinárias ao PIS e da COFINS.
Diante disto, sendo reconhecida a incidência das contribuições ao PIS e da COFINS
sobre a venda de café pelas cooperativas que exerçam atividade de produção de café, deve ser
reconhecido o direito ao crédito integral pelo adquirente, desde que atendidos os requisitos
legais.
Neste sentido, cumpre transcrever a ementa da Solução de Consulta COSIT no 65,
de 10 de março de 2014:
ASSUNTO: Contribuição para o PIS/Pasep
EMENTA: REGIME DE APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA. CRÉDITOS. AQUISIÇÃO DE
PRODUTOS DE COOPERATIVA.
Pessoa jurídica, submetida ao regime de apuração não cumulativa da
Contribuição para o PIS/Pasep, não está impedida de apurar créditos relativos às
aquisições de produtos junto a cooperativas, observados os limites e condições
previstos na legislação.
DISPOSITIVOS LEGAIS: Lei no 10.637/2002, art. 3o
ASSUNTO: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
EMENTA: REGIME DE APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA. CRÉDITOS. AQUISIÇÃO DE
PRODUTOS DE COOPERATIVA.
Fl. 1892
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.372 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.904487/2013-18
42
Pessoa jurídica, submetida ao regime de apuração não cumulativa da Cofins, não
está impedida de apurar créditos relativos às aquisições de produtos junto a
cooperativas, observados os limites e condições previstos na legislação.
DISPOSITIVOS LEGAIS: Lei no 10.833/2003, art. 3o.
Merece transcrição também o seguinte excerto dos fundamentos expostos na
referida Solução de Consulta:
Até o ano-calendário de 2011, enquanto vigiam para o café os artigos 8o e 9o da
Lei no 10.925, de 2004, os exportadores de café não podiam descontar créditos em
relação às aquisições do produto com as suspensões previstas nos incisos I e III do
art. 9o. Também não havia direito à apuração de créditos nas aquisições do
produto com o fim específico de exportação, nos termos do art. 6o, § 4o, e 15, III,
da Lei no 10.833, de 2003, combinado com o art. 39, § 2o, da Lei no 9.532, de 10 de
dezembro de 1997. Por outro lado, havia direito ao creditamento nas aquisições
de café já submetido ao processo de produção descrito nos §§ 6o e 7o do art. 8o
da Lei no 10.925, de 2004, tendo em vista que sobre a receita de venda do café
submetido a esta operação não se aplicava a suspensão da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins (art. 9o, § 1o, II, da Lei no 10.925, de 2004).(Grifamos)
Assim, restando demonstrada a subsunção do fato à norma insculpida § 1o, inciso II,
do artigo 9o, da Lei no 10.925/2004, no caso, a aquisição de café de cooperativa que realiza a
produção de café, situação em que não há previsão de suspensão legal e, por conseguinte, há a
incidência das contribuições, deve ser reconhecido o direito ao correspondente crédito integral
das contribuições ao PIS e da COFINS ao adquirente.
Cumpre destacar que não houve controvérsia quanto ao direito aplicável, mas
apenas em relação ao enquadramento das cooperativas fornecedoras de café nos requisitos
previstos nos §§ 6o e 7o do art. 8o da Lei no 10.925/2004. Isto porque, para confirmar o direito
creditório pleiteado pela recorrente, a fiscalização realizou diligências nas cooperativas no sentido
de averiguar o tipo de atividade exercida sobre o café que fora vendido, obtendo as seguintes
conclusões:
Da análise das respostas das diligenciadas, concluiu-se, pois, que umas
cooperativas realizaram cumulativamente as atividades de padronização,
beneficiamento, preparo e mistura dos tipos de café para definição de aroma e
sabor (blend) ou separação por densidade dos grãos, com redução dos tipos
determinados pela classificação oficial(atividade agroindustrial), nos termos do §
6o art. 8o, da Lei no 10.925/2004, e outras não (cooperativa de produção
agropecuária).
Nas saídas destas cooperativas de produção agropecuária, a lei impõe a
obrigatoriedade da suspensão da incidência do PIS e da COFINS no caso de venda
para pessoas jurídicas tributadas pelo lucro real, como é o caso da TRISTÃO.
Reproduz-se apenas as respostas das cooperativas que se enquadraram nesta
situação.
Fl. 1893
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.372 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.904487/2013-18
43
A COOPERATIVA AGRÁRIA DOS CAFEICULTORES DE SÃO GABRIEL – COOABRIEL
informou no Ofício n° 044/2014, de 13/08/2014, “que o café referido foi entregue
no tipo 8, com até 10% de brocas e 13% de umidade de acordo com a tabela oficial
de classificação. Cumpre esclarecer, que para chegar ao tipo de café encaminhado
não foi necessário a intervenção de equipamento para separação/mistura de
grãos. O café foi classificado visualmente de acordo com o tipo recebido
diretamente do produtor” (grifo e negrito nossos).
A COOPERATIVA DOS CAFEICULTORES DA ZONA DE TRÊS PONTAS LTDA informou
que “os produtores já remetem seu café para depósito na cooperativa
devidamente beneficiado”. Em outras palavras, a cooperativa só comercializava o
café que era beneficiado e depositado pelos seus cooperados para venda.
A COOPERATIVA DOS CAFEICULTORES DA ZONA DE VARGINHA LTDA: “que não
realizou cumulativamente nenhuma atividade de padronização, beneficiamento,
preparo e mistura dos tipos de café para definição de aroma e sabor (blend) ou
separação por densidade dos grãos, com redução dos tipos determinados pela
classificação oficial, nos termos do §6° do art.8° da Lei n° 10.925/2004”.
A COOPERATIVA AGRO PECUÁRIA DE CARMO DO PARANAÍBA LTDA declarou que
“NÃO
realizamos
cumulativamente
as
atividades
de
padronização,
beneficiamento, preparo e mistura dos tipos de café para definição de aroma e
sabor(blend) ou separação por densidade dos grãos, com redução dos tipos
determinados pela classificação oficial, nos termos do §6° do ar t.8° da Lei n°
10.925/2004” .
No mesmo teor, as respostas da COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DO ALTO
PARANAÍBA – COOPADAP e da A COOPERATIVA AGRÁRIA DOS PRODUTORES DA
REGIÃO DE ARACRUZ - CAFEICRUZ.
No que diz respeito às aquisições de café da COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DE
PERDIZES, o campo da NF-e destinado às Informações Adicionais de Interesse do
Fisco consta a descrição “VENDA EFETUADA COM SUSPENSÃO DA CONTRIBUIÇÃO
PARA O PIS/PASEP e DA COFINS CONFORME ARTIGO 9 DA LEI 10.925 DE 23/07/04
ALTERADA PELA LEI 11.051 DE 29/12/2004”. Do mesmo modo, os DADOS
ADICIONAIS das NF-e da PRONOVA COOP. CAFEICULTORES DAS MONTANHAS DO
ES: “Não incid. de PIS e Confins conf. art. 9° da Lei 1 0925/04 alterada pela Lei
11051/04”.
Conclui-se, portanto, que as cooperativas acima citadas não preencheram os
requisitos estabelecidos cumulativamente no § 6° do art. 8° da Lei n° 10.925/2004,
que daria direito ao crédito integral à TRISTÃO. Efetuou-se, por conseguinte, a
glosa dos créditos integrais sobre tais aquisições e apurou-se o crédito presumido
previsto no art. 8° da precitada lei.
Vejam que, após reconhecer a adequação do aproveitamento do crédito integral
em relação às cooperativas que atendem aos requisitos previstos nos §§ 6o e 7o do art. 8o da Lei
no 10.925/2004, a fiscalização efetuou a glosa apenas dos créditos relativos às aquisições de
Fl. 1894
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.372 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.904487/2013-18
44
cooperativas de produção agropecuária, em relação as quais a lei impõe a obrigatoriedade da
suspensão da incidência das contribuições ao PIS e da COFINS, no caso de venda para pessoas
jurídicas tributadas pelo lucro real, como é o caso da TRISTÃO, apurando o crédito presumido
previsto no artigo 8o da Lei no 10.925/2004.
Alegou a recorrente que as notas fiscais indicam a incidência do tributo e por essa
razão presume-se que não se trata de caso de suspensão. Em que pese a lógica, fato é que as
declarações prestadas pelas cooperativas (e, até mesmo, algumas das notas averiguadas pela
fiscalização) se contrapõem ao documento, e ainda que tenha constado na nota fiscal a incidência
da tributação, considerando a atividade exercida, a referida operação estava sujeita à suspensão
da incidência, fazendo jus o adquirente apenas ao crédito presumido.
Neste sentido, cito os seguintes julgados deste e. CARF:
REGIME NÃO CUMULATIVO. AQUISIÇÃO DE COOPERATIVA QUE NÃO EXERCE
ATIVIDADE DE PRODUÇÃO. CREDITAMENTO INTEGRAL. IMPOSSIBILIDADE.
Na aquisição de café em grão de cooperativas o creditamento integral previsto no
artigo 9o, §1o, II da Lei 10.925/2004 somente será permitido quando
constatadoque a alienante exerce atividade de produção, consoante o § 6° do art.
8° da mesma lei. Na hipótese do não cumprimento de tais determinações,
assegura-se unicamente o direito ao crédito presumido apurado na forma do
artigo 8o, caput, da Lei 10.925/2004.
(Processo no 10783.904441/2013-07; Acórdão no 3301-012.018; Redatora
Desginada Conselheira Gisela Pimenta Gadelha; sessão de 18/07/2024)
CRÉDITOS. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE COOPERATIVA.
Pessoa jurídica submetida ao regime de apuração não cumulativa das
contribuições PIS/Cofins tem direito a apurar crédito presumido nas aquisições de
produtos junto às cooperativas de produção agropecuária, nos termos do artigo
8o da Lei 10.925/2004.
(Processo no 10783.904399/2013-16; Acórdão no 3201-010.292; Relator
Conselheiro Hélcio Lafeta Reis; sessão de 21/03/2023)
Por tais razões, voto por negar provimento ao recurso neste tópico, mantendo as
glosas combatidas.
4
DO DIREITO AO CRÉDITO FISCAL INTEGRAL: AQUISIÇÕES DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA
E DO ABASTECIMENTO (CONAB)
Em seu Recurso Voluntário, a recorrente questiona a glosa do crédito presumido
apurado em decorrência das aquisições da Companhia Nacional de Abastecimento, indicada no
item 3.5, do Relatório Fiscal no 07-1597/2013, sustentando que “[...] a fiscalização não trouxe
qualquer fundamentação legal plausível que justificasse a referida glosa”.
Fl. 1895
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.372 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.904487/2013-18
45
Ocorre que, como bem apontado pelo v. acórdão recorrido, o PARECER FISCAL
GAB–903/DRF/VIT/ES n° 120/2014 esclarece que a CONAB “efetua vendas dos estoques
estratégicos de propriedade do Governo Federal que não são tributadas” (o que comprova com as
notas fiscais emitidas) e que “pelo princípio da não-cumulatividade, isso implica dizer que tais
operações não dão direito a crédito ao comprador. Tampouco há previsão de aproveitamento de
crédito presumido”.
Assim, sendo reconhecida a não incidência das contribuições ao PIS e da COFINS
sobre as aquisições de estoques governamentais de café pela recorrente, aplica-se ao caso a
vedação ao direito de aproveitamento de créditos da não-cumulatividade prevista no artigo 3o,
§2o, inciso II, das Leis no 10.637/02 e 10.833/03.
Neste sentido, cito os seguintes julgados deste e. CARF:
INSUMOS.
CRÉDITO.
AQUISIÇÕES
DA
COMPANHIA
NACIONAL
DE
ABASTECIMENTO (CONAB). IMPOSSIBILIDADE.
As aquisições da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) não dão direito
ao desconto de créditos do PIS e da COFINS, tendo em vista que as contribuições
não incidem sobre as receitas provenientes das vendas de estoques públicos.
(Processo no 15987.000267/2009-64; Acórdão no 3302-013.727; Relatora
Conselheira Denise Madalena Green; sessão de 27/09/2023)
PIS. REGIME NÃO-CUMULATIVO. CRÉDITOS. BENS ADQUIRIDOS DA COMPANHIA
NACIONAL DE ABASTECIMENTO (CONAB). GLOSA.
Os valores referentes a insumos adquiridos da CONAB não geram créditos para o
adquirente no regime não cumulativo.
(Processo no 11040.720233/2010-52; Acórdão no 3301-008.720; Relatora
Conselheira Liziane Angelotti Meira, sessão de 22/09/2020)
REGIME NÃO-CUMULATIVO. CRÉDITOS. BENS ADQUIRIDOS DA COMPANHIA
NACIONAL DE ABASTECIMENTO (CONAB). GLOSA.
Os valores referentes a insumos adquiridos da CONAB não geram créditos para o
adquirente no regime não cumulativo.
(Processo no 10845.000399/2006-44; Acórdão no 3201-003.204; Relator
Conselheiro Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, sessão de 24/10/2018)
Por tais razões, voto por negar provimento ao recurso neste tópico, mantendo as
glosas combatidas.
Fl. 1896
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.372 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.904487/2013-18
46
5
DA IMPRECISÃO E DO MANIFESTO ERRO DA RECOMPOSIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO
CRÉDITO EFETUADA PELA FISCALIZAÇÃO (ITEM 3.9 DO RELATÓRIO FISCAL N° 07-1597/2013).
DO NÃO APROVEITAMENTO DO DIREITO CREDITÓRIO INCONTROVERSO (CRÉDITO
PRESUMIDO - LEI N° 12.995/2014).
Neste tópico do Recurso Voluntário, a recorrente reitera os argumentos expostos
na manifestação de inconformidade, sustentando “[...] a flagrante imprecisão da pretensa
"RECOMPOSIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO CRÉDITO A DESCONTAR APÓS GLOSAS EFETUADAS
PELA FISCALIZAÇÃO", constante do item 3.9, do RELATÓRIO FISCAL N° 07-1597/2013 (fis. 37 a 55),
na medida em que esta recomposição sequer levou em consideração o próprio montante do
crédito presumido reconhecido pela fiscalização, para fins de abatimento dos valores lançados a
título de: A) DÉBITOS INDEVIDAMENTE COMPENSADOS; B) DIFERENÇAS DO PIS E DA COFINS
APURADAS; e C) MULTAS APLICADAS SOBRE OS PEDIDOS DE RESSARCIMENTO/COMPENSAÇÃO”.
Alega que, apesar de a fiscalização ter reconhecido, ao menos, o direito ao crédito
presumido, em sua "RECOMPOSIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO CRÉDITO A DESCONTAR APÓS
GLOSAS EFETUADAS PELA FISCALIZAÇÃO", não se vislumbra às fls. 37 a 55, do RELATÓRIO FISCAL
N° 07-1597/2013, que este montante tenha sido utilizado para abater os valores que a fiscalização
imputou como devidos, seja através dos autos de infração consubstanciados nos processos
administrativos nos 10740.720056/2014-88 (DIFERENÇAS DE PIS E COFINS) e 10740.720057/2014-
22 (MULTAS ISOLADAS - DÉBITO INDEVIDAMENTE COMPENSADO E PEDIDO DE RESSARCIMENTO
INDEVIDO), seja através dos débitos indicados nos despachos decisórios proferidos em razão dos
PER/DCOMP's apresentados pela Impugnante.
Com a devida vênia, não assiste razão à recorrente.
Conforme se verifica de forma clara pelo “Demonstrativo de Cálculo PIS/COFINS –
Recomposição”, na recomposição da base de cálculo, a fiscalização expressamente apurou os
seguintes créditos presumidos – sem pedido de ressarcimento: (1) Atividades Agroindustriais -
Informado no DACON; (2) Café Adquirido de Produtores/Maquinistas - PF/Cerealistas (Apurado p/
Fiscalização); (3) Café Adquirido de Cooperativa Informado Indevidamente na Linha 01 do DACON
(Apurado p/ Fiscalização); (4) Café Adquirido de PF / Cerealista c/ Suspensão Informado
Indevidamente na Linha 01 DACON (Apurado p/ Fiscalização).
Frise-se que a inclusão dos créditos presumidos quando da apuração das
contribuições devidas nos respectivos períodos já havia sido reconhecida também pelo v. acórdão
recorrido, tendo a recorrente se limitado a afirmar que não concorda que tal inclusão se
demonstra tão evidente, reafirmando a necessidade de confirmação do abatimento do crédito
presumido reconhecido pela própria fiscalização, sem trazer qualquer alegação direta relacionada
ao Demonstrativo de Cálculo PIS/COFINS – Recomposição.
Diante disto, estando devidamente discriminado no Demonstrativo de Cálculo
PIS/COFINS – Recomposição os créditos presumidos apurados pela própria fiscalização, e
Fl. 1897
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.372 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.904487/2013-18
47
inexistindo qualquer alegação da recorrente no sentido de contestar diretamente os valores
apurados, voto por negar provimento ao recurso neste tópico.

CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, rejeitar a preliminar
de nulidade do Despacho Decisório, e, no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues

Fl. 1898
DF CARF MF
Original